Tribunal: CARF
Processo: 10940.902010/2017-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2015
PRECLUSÃO. PROVA DOCUMENTAL.
A prova documental será apresentada com a impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo as exceções legalmente previstas.
ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2015
CRÉDITO. COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL. BENS PARA REVENDA E INSUMOS PROVENIENTES DE ASSOCIADOS. IMPOSSIBILIDADE.
No regime não cumulativo das contribuições, as sociedades cooperativas de produção agroindustrial podem apurar créditos na aquisição de bens para revenda e de bens e serviços utilizados como insumos adquiridos de não associados, sendo vedado o creditamento em relação a bens e serviços provenientes de associados.
CRÉDITO. AQUISIÇÕES NÃO SUJEITAS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES.
Não dá direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, nos termos do art. 3o, § 2o, II, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03.
CRÉDITO. EMBALAGENS DE APRESENTAÇÃO E PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com embalagens de apresentação e para transporte de produtos alimentícios, desde que destinados à manutenção, preservação e qualidade do produto, enquadram-se na definição de insumos dada pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO DE BENS NÃO TRIBUTADOS. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO CRÉDITO AO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DO BEM ADQUIRIDO.
Tratando-se de frete, contratado junto à pessoa jurídica, tributado pelas contribuições, ainda que se refiram à aquisição de mercadorias não sujeitas à tributação, o valor do serviço gera direito a crédito para o adquirente.
CRÉDITO. DESPESAS COM FRETES DE TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a fretes de saída na transferência de produtos acabados entre estabelecimentos.
CRÉDITO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. BENS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS DE PERÍODOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos, permitido pela legislação, aplica-se à apuração mensal das contribuições sociais, quando devidamente comprovado o não aproveitamento no período de competência. Já nos pedidos de ressarcimento, não há apropriação de crédito extemporâneo, pois o que se busca é o deferimento é do saldo credor não aproveitado no trimestre, relativamente a operações ocorridas naquele período.
CRÉDITOS. ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA.
Somente permite-se o desconto de créditos em relação à energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, não se incluindo os gastos com taxa de iluminação pública, multas por atraso no pagamento da energia faturada e outros serviços diversos.
CRÉDITO. DEPRECIAÇÃO ACELERADA. IMPOSSIBILIDADE.
A depreciação acelerada, nos termos da legislação do imposto de renda, aplica-se apenas aos bens móveis, não alcançando o imóvel onde a empresa exerce sua atividade.
CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 8o DA LEI No 10.925/04.
Apenas os insumos, adquiridos de pessoa física ou cooperado pessoa física, utilizados na produção das mercadorias classificas sob o rol taxativo do art. 8o da Lei no 10.925/04, cuja destinação se dê para alimentação humana ou animal, permitem às pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, deduzirem crédito presumido de PIS/COFINS, calculado sobre o valor desses insumos.
RESSARCIMENTO. PIS/COFINS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/RS, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.902010/2017-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.523 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2015
PRECLUSÃO. PROVA DOCUMENTAL.
A prova documental será apresentada com a impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo as exceções
legalmente previstas.
ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2015
CRÉDITO. COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL. BENS
PARA REVENDA E INSUMOS PROVENIENTES DE ASSOCIADOS.
IMPOSSIBILIDADE.
No regime não cumulativo das contribuições, as sociedades cooperativas de
produção agroindustrial podem apurar créditos na aquisição de bens para
revenda e de bens e serviços utilizados como insumos adquiridos de não
associados, sendo vedado o creditamento em relação a bens e serviços
provenientes de associados.
CRÉDITO. AQUISIÇÕES NÃO SUJEITAS AO PAGAMENTO DAS
CONTRIBUIÇÕES.
Não dá direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos
ao pagamento da contribuição, nos termos do art. 3o, § 2o, II, das Leis no
10.637/02 e 10.833/03.
CRÉDITO. EMBALAGENS DE APRESENTAÇÃO E PARA TRANSPORTE
DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com embalagens de apresentação e para transporte de
produtos alimentícios, desde que destinados à manutenção, preservação e
qualidade do produto, enquadram-se na definição de insumos dada pelo STJ,
no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.902010/2017-71
Fl. 1543
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.523 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902010/2017-71

CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO DE BENS NÃO TRIBUTADOS.
INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO CRÉDITO AO TRATAMENTO
TRIBUTÁRIO DO BEM ADQUIRIDO.
Tratando-se de frete, contratado junto à pessoa jurídica, tributado pelas
contribuições, ainda que se refiram à aquisição de mercadorias não sujeitas à
tributação, o valor do serviço gera direito a crédito para o adquirente.
CRÉDITO. DESPESAS COM FRETES DE TRANSFERÊNCIA DE
PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA PESSOA
JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das
leis de regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a
fretes de saída na transferência de produtos acabados entre estabelecimentos.
CRÉDITO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. BENS E SERVIÇOS
ADQUIRIDOS DE PERÍODOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos, permitido pela legislação, aplica-
se à apuração mensal das contribuições sociais, quando devidamente
comprovado o não aproveitamento no período de competência. Já nos pedidos
de ressarcimento, não há apropriação de crédito extemporâneo, pois o que se
busca é o deferimento é do saldo credor não aproveitado no trimestre,
relativamente a operações ocorridas naquele período.
CRÉDITOS. ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA.
Somente permite-se o desconto de créditos em relação à energia elétrica
consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, não se incluindo os gastos
com taxa de iluminação pública, multas por atraso no pagamento da energia
faturada e outros serviços diversos.
CRÉDITO. DEPRECIAÇÃO ACELERADA. IMPOSSIBILIDADE.
A depreciação acelerada, nos termos da legislação do imposto de renda, aplica-
se apenas aos bens móveis, não alcançando o imóvel onde a empresa exerce
sua atividade.
CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 8o DA LEI No 10.925/04.
Apenas os insumos, adquiridos de pessoa física ou cooperado pessoa física,
utilizados na produção das mercadorias classificas sob o rol taxativo do art. 8o
da Lei no 10.925/04, cuja destinação se dê para alimentação humana ou animal,
permitem às pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, deduzirem crédito
presumido de PIS/COFINS, calculado sobre o valor desses insumos.
RESSARCIMENTO. PIS/COFINS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/RS, realizado sob o rito
dos recursos repetitivos, termo inicial da correção monetária de ressarcimento
de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo
ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco.

Fl. 1544
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.523 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902010/2017-71

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar arguida e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário, para: (1) reverter
as glosas (a) em relação aos materiais de embalagem e (b) sobre o crédito com serviço de frete
na aquisição de bens não tributados, contratado junto a transportadora pessoa jurídica e cujo ônus
seja da recorrente; (2) conceder o recálculo, pela alíquota básica das contribuições, sobre a
reversão das glosas do serviço de frete do leite adquirido; e (3) reconhecer o direito à atualização
monetária do ressarcimento deferido, considerando-se o termo inicial somente após escoado o
prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco. Por maioria de votos, negar
provimento ao recurso voluntário para manter as glosas do transporte de cargas entre
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica. Vencidos os Conselheiros Ari Vendramini e Juciléia
de Souza Lima, que revertiam essas glosas. Por voto de qualidade, negar provimento ao recurso
voluntário para manter as glosas sobre as despesas de energia elétrica. Vencidos os Conselheiros
Ari Vendramini, Laércio Cruz Uliana Junior e Juciléia de Souza Lima, que revertiam as glosas
sobre os valores com demanda contratada, custo de disponibilização do sistema, juros e multas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, Marcos Antonio Borges, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa,
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
O presente processo tem por objeto a manifestação de inconformidade apresentada pelo
contribuinte acima identificado contra o Despacho Decisório que reconheceu
parcialmente o direito creditório solicitado no Pedido de Ressarcimento – PER no
19323.05463.190216.1.1.19-8593.
O valor total pleiteado no aludido PER foi de R$ 9.341.151,60, referente ao saldo de
créditos de COFINS não cumulativa do 4o Trimestre de 2015. A Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Ponta Grossa-PR, por meio do Despacho Decisório de fls. 412-
445, reconheceu o direito ao crédito no valor de R$ 5.064.850,11.
As razões do indeferimento parcial do pedido, constantes do referido Despacho
Decisório, são sintetizadas a seguir:
Considerações gerais. A análise efetuada visou à apuração dos créditos no regime da
não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de acordo com a
legislação vigente, a qual estabelece um rol específico e detalhado das hipóteses de
creditamento. Essas hipóteses são taxativas e não devem ser interpretadas de forma a
permitir o creditamento amplo e irrestrito, pois tal interpretação tornaria sem efeito o rol
de hipóteses estabelecido na legislação. Nessa análise, foram identificadas as
inconsistências e/ou ajustes necessários a seguir relacionados, que alteram o valor a ser
ressarcido no trimestre.
Fl. 1545
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.523 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902010/2017-71

Aquisições de cooperados. Foram glosados os créditos apurados pela interessada sobre
aquisições de bens para revenda e de bens e serviços utilizados como insumos, feitas
junto a seus cooperados, tais como Cooperativa Agrária Agroindustrial, Frísia
Cooperativa Agroindustrial, Agropecuária Jatibuca Ltda, Cooperativa Agroindustrial
Mista de Angatuba, entre outras. Essa glosa foi fundamentada no art. 23, I e II, da
Instrução Normativa SRF no 635/2006, o qual prevê expressamente que as sociedades
cooperativas podem apurar créditos em relação a aquisição de título de bens para
revenda e de bens e serviços utilizados como insumo apenas na hipótese de aquisições
“de não associados”. Nesse item, foram glosados também os créditos apurados sobre
faturas de fornecimento de energia elétrica emitidas pela cooperativa de eletrificação
rural “Eletrorural – Cooperativa de Infraestrutura Castrolanda”, a qual é membro
cooperado da interessada. Em relação a esse ponto, foi destacado que o art. 12 da
Instrução Normativa no 635/2006 estabelece que os bens e serviços vendidos por
cooperativa de eletrificação rural a associados não fazem parte da base de cálculo das
contribuições e por isso não há que se falar em apuração de direito creditório pelo
adquirente desses bens e serviços, conforme dispõe art. 3o, § 2o, II, da Lei no
10.833/2003.
Aquisições não sujeitas ao pagamento das contribuições. Em face da vedação prevista
no art. 3o, § 2o, II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, foram glosados os créditos
apurados sobre aquisições de bens para revenda e bens utilizados como insumos que
não se sujeitaram ao pagamento das contribuições. Como exemplo, foram citadas, entre
outras, algumas notas fiscais de aquisição de produtos que foram tributados à alíquota
zero (U-20 IPV, Oxiclean, Dermagel) e produtos vendidos com suspensão nos termos
do art. 54 da Lei no 12.350/2010 (farinha de bolacha e rações utilizadas na alimentação
de suínos).
Bens e serviços utilizados como insumos – Geral. Foram glosados os créditos referentes
a diversos itens que foram descritos de maneiras genérica pelo sujeito passivo, bem
como a itens que em nada se aproximam do conceito de insumo. Além disso, com
fundamento na Solução de Consulta no 323 – SRRF08/Disit, foram glosados os itens
relacionados às funções de tratamento de água e tratamento de efluentes. Foram também
glosados os créditos referentes a equipamentos de segurança e proteção individual,
mencionando-se, nesse ponto, a Solução de Consulta Cosit no 99/2015. O mesmo
ocorreu com as aquisições de vestuários e uniformes, em virtude de as Leis no
10.833/2003 e 10.637/2002, art. 3o, inciso X, restringirem o aproveitamento de créditos
aos uniformes fornecidos por pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de
serviços de limpeza, conservação e manutenção, o que não é o caso. Outrossim, com
base no entendimento constante da Solução de Consulta Cosit no 355/2017, segundo a
qual os produtos utilizados para realizar a desinfecção de ambiente produtivo não
podem ser considerados insumos, foram retirados da base de cálculo dos créditos os
valores correspondentes a produtos de limpeza e desinfecção.
Bens utilizados como insumos – Florestamento e Reflorestamento. Nesse item foram
glosados os créditos apurados sobre diversos serviços utilizados no florestamento e
reflorestamento, tendo em vista a manifestação da Divisão de Tributação da 9a Região
Fiscal na Solução de Consulta no 36.
Bens utilizados como insumos – Embalagens. Considerou-se que o material de
embalagem que altera a forma de apresentação do produto, aperfeiçoando-o para
consumo, insere-se no conceito de insumo para fins de apuração de crédito, o que não
ocorre com as embalagens que se destinem precipuamente ao transporte ou
armazenamento dos produtos elaborados. Assim, foram glosados os créditos apurados
pelo interessado sobre aquisições de caixas de papelão, filme stretch, filme shrink, fita
adesiva, paletes de madeira e outros que são utilizados apenas para transporte de
mercadorias.
Serviço de transporte de cargas – Entre estabelecimentos de uma mesma pessoa
jurídica. Foram glosados os gastos com transporte de insumos e de produtos acabados
Fl. 1546
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.523 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902010/2017-71

ou em elaboração entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, pois tais despesas
não geram direito a crédito, conforme entendimento manifestado na Solução de
Divergência Cosit no 26/2008 e na Solução de Consulta Cosit no 99.018/2017.
Serviços de transporte de cargas – Aquisições de períodos anteriores. Foram glosados os
créditos apurados sobre fretes relativos a aquisições cujas notas fiscais são datadas de
períodos anteriores ao trimestre analisado, pois não há permissão para determinação de
crédito utilizando aquisições, custos ou despesas de outro período.
Serviço de transporte de cargas na aquisição de bens. Foi aplicado o entendimento de
que os custos com fretes relativos à aquisição de bens podem possibilitar a apuração de
créditos apenas quando seja permitido o creditamento em relação ao bem adquirido.
Assim, foram glosados os créditos apurados sobre valores de fretes suportados pelo
interessado quando da compra de bens que não geram crédito, como por exemplo, bens
sujeitos a alíquota zero ou suspensão das contribuições.
Energia elétrica. Tendo em vista que o art. 3o, IX, da Lei no 10.637/2002 e o art. 3o, III,
da Lei no 10.833/2003 permitem o creditamento apenas em relação às despesas com
energia elétrica “consumida” nos estabelecimentos da pessoa jurídica, o que é
confirmado pela Solução de Consulta Cosit no 22/2016, foram excluídos da base de
cálculo dos créditos os valores constantes das faturas de energia elétrica referentes a
contribuição para iluminação pública e demanda contratada, ICMS Subvenção, custo de
disponibilização do sistema, ajustes, atualizações, juros e multas. Além disso, foram
retiradas da base de cálculo dos créditos alguns valores de faturas de energia elétrica,
por não terem sido encontradas entre os documentos apresentados pelo interessado.
Ausência de comprovação de operações. Foram glosados os créditos apurados sobre
operações em relação às quais não foram encontrados documentos eletrônicos
comprobatórios (que haviam sido solicitados por meio de intimação).
Notas fiscais de períodos anteriores. Foram glosados os valores referentes a períodos
anteriores, pois não há permissão para determinação de crédito utilizando aquisições,
custos ou despesas de outro período.
Devoluções de vendas. Foram glosados os créditos apurados sobre devoluções
referentes a vendas não tributadas (alíquota zero, suspensão, não incidência ou exclusão
da base de cálculo), haja vista que, nos termos do art. 3o, VIII, da Lei no10.637/2002, a
apuração desse crédito só é permitida quando a venda tiver sido tributada.
Bens do ativo imobilizado – Benfeitorias. Foram glosados os créditos indevidamente
apropriados de forma acelerada com base no valor de aquisição em 24 parcelas em
relação a despesas efetuadas com benfeitorias efetuadas em imóveis, tendo em vista que
as mesmas não se enquadram na regra do art. 6o da Lei no 11.488/2007 (que se refere a
aquisição ou construção de edificações para utilização na produção de bens ou na
prestação de serviços), nem na regra do art. 1o, § 2o, II, da Instrução Normativa no
457/2004 (referente a máquinas, aparelhos, instrumento e equipamentos). Considerou-se
que os créditos apurados sobre as referidas benfeitorias deveriam ter sido apurados de
acordo com a depreciação em função do prazo de vida útil do bem.
Crédito presumido – Batata. Foram glosados créditos presumidos relativos a aquisição
de batata, que haviam sido apurados pelo interessado com base no art. 8o da Lei no
10.925/2004. Essa glosa decorreu da constatação de que o interessado utiliza a batata
para a produção de batata frita classificada no código 2005.20.00 da NCM, produto que
não está listado no rol taxativo previsto no referido art. 8o, o que impede o
aproveitamento do crédito ali tratado.
Crédito presumido – Suínos, milho, farelo de milho e preparações. O contribuinte
apurou, com base no art. 55 da Lei no 12.350/2010, regulamentado pela Instrução
Normativa RFB no 1.157/2011, créditos presumidos sobre aquisição de suínos e sobre
Fl. 1547
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.523 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902010/2017-71

aquisição de milho, farelo de milho e preparações alimentícias utilizadas na alimentação
de suínos. Tendo em vista que, nos termos da referida legislação, apenas os bens
adquiridos vinculados à receita de exportação é que geram o crédito presumido, foram
desconsiderados os créditos apurados na EFD Contribuições como vinculados à receita
do mercado interno (tributada e não tributada). Além disso, foi efetuada a correção da
alíquota utilizada na apuração desse crédito, pois o contribuinte utilizou a alíquota de
4,56% nos meses de outubro e novembro, sendo que a alíquota correta é de 2,28%.
Crédito presumido – Óleo e farinha de soja. O contribuinte declarou ter apurado crédito
presumido em relação à venda de óleo e farinha de soja, com base no art. 31 da Lei no
12.865/2013. Contudo, tendo em vista o disposto no § 7o desse artigo, o qual veda o
creditamento nas operações que consistam em mera revenda de bens, foram retiradas da
base de cálculo desse crédito as vendas consistentes em “venda de mercadoria adquirida
ou recebida de terceiros”, conforme discriminado na planilha apresentada pelo
contribuinte e nas respectivas notas fiscais.
Crédito presumido – Leite. Após verificação do crédito presumido apurado sobre a
compra de leite nos termos dos artigos 8o e 9oA da Lei no 10.925/2004 (art. 9o A
incluído pela Lei no 13.137/2015 e regulamentado pelo Decreto no 8.533/2015), foram
acatados os valores constantes do demonstrativo apresentado pelo contribuinte,
realizando-se, contudo, o estorno dos valores correspondentes a três notas fiscais
eletrônicas de vendas de leite in natura para Cooperativa de Laticínios Sorocaba.
Apuração final. Para calcular o valor do crédito a ser ressarcido, partiu-se das
informações declaradas pelo contribuinte e em seguida foram descontados da base de
cálculo dos créditos os valores das glosas acima relatadas. Da base de cálculo apurada
foi realizado o rateio de acordo com a vinculação com a receita tributada no mercado
interno tributado, receita não tributada no mercado interno e receita de exportação. Na
sequência, foi demonstrado o cálculo dos créditos e a utilização dos créditos para
desconto do débito do período, em relação ao qual foram consideradas as informações
declaradas pelo interessado na EFD Contribuições. O resultado final foi o
reconhecimento do crédito passível de ressarcimento no valor de R$ 5.064.850,11.
O contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório em 09/08/2017 (fls. 449) e
apresentou manifestação de inconformidade em 08/09/2017 (fls. 482-545)1, alegando,
em síntese, o seguinte:
- Inicialmente, destaca a apresentação do memorial explicativo do processo produtivo,
cuja finalidade é oferecer maiores subsídios à autoridade julgadora na compreensão da
estrutura industrial/produtiva da manifestante. Afirma que se trata de uma empresa
agroindustrial cuja atividade é a fabricação de laticínios, preparação do leite, comércio
atacadista de soja, serviços de industrialização, entre outras atividades, e que o
memorial explicativo demonstrará que todos os produtos objeto de glosa estão
vinculados ao processo produtivo. Assevera que esse “laudo” é fundamental para o
reconhecimento dos créditos questionados, pois a partir de sua leitura podem ser
verificados os setores do complexo industrial da manifestante onde são consumidos os
insumos, serviços e materiais intermediários.
- Com relação à glosa relativa às “aquisições de cooperados”, afirma que a autoridade
fiscal se equivoca ao considerar que as aquisições realizadas pela manifestante junto a
outras cooperativas não geram crédito. Afirma que praticamente todas as operações
realizadas por uma cooperativa a outra são tributadas pelo PIS e pela Cofins e que o fato
de haver algumas deduções ou exclusões na apuração do valor a recolher pela

1 A manifestação de inconformidade apresentada contém referência ao processo no 10940.902009/2017-47
(PIS/Pasep do 4o Trimestre de 2015). Os argumentos constantes dessa manifestação foram reiterados pelo
contribuinte na petição de fls. 703-769, apresentada em 26/10/2017, na qual foi feita referência ao presente processo
(COFINS do 4o Trimestre de 2015). Os argumentos do contribuinte devem ser conhecidos pela DRJ, em face da
decisão judicial proferido no processo 778-780, proferida pelo Juiz da 2a Vara Federal de Ponta Grossa-PR.
Fl. 1548
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.523 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902010/2017-71

cooperativa vendedora não enseja a limitação à apuração de crédito prevista no inciso II
do § 2o do art. 3o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. Nesse sentido, cita a Solução
de Consulta Cosit no 65/2014, a qual concluiu que “a aquisição de produtos junto a
cooperativas não impede o aproveitamento de créditos no regime de apuração não
cumulativa”. Menciona também o Parecer PGFN/CAT no 1425/2014, segundo o qual o
direito ao crédito se mantém hígido quando o bem ou serviço está sujeito às
contribuições, independentemente de a compra e venda ser realizada entre cooperados.
- Quanto à glosa relativa à aquisição de energia elétrica junto à cooperativa de
eletrificação rural “Eletrorural”, alega que a autoridade efetuou o mesmo raciocínio da
glosa referida no item anterior, agora com menção às deduções e exclusões previstas
especificamente para as cooperativas de eletrificação rural. Assim, reitera a alegação de
que eventuais exclusões ou deduções para fins de apuração das contribuições devidas
não torna a base de cálculo fora da incidência do PIS e da Cofins, ou seja, a operação
continua sendo tributada. Para reforçar sua argumentação no sentido de que há
incidência de contribuições sociais sobre atos cooperativos, cita decisão proferida pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, que manteve autuação lavrada
contra uma cooperativa de eletrificação rural.
- Contesta a glosa relativa às “aquisições não sujeitas ao pagamento das contribuições”,
alegando que Emenda no 42/2003 incluiu o § 12 no art. 195 da Constituição Federal e
assim elevou a não-cumulatividade do PIS e da COFINS à categoria de princípio
constitucional, sem restrições ao direito de apropriação de créditos, de modo que o
creditamento não pode ser impedido pelo simples fato de não haver incidência do
tributo em relação aos insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero. Nesse
sentido, cita decisão do Superior Tribunal de Justiça – STJ a respeito da apuração de
créditos de IPI sobre aquisição de insumos isentos, não tributados ou tributados à
alíquota zero.
- No que tange ao conceito de insumo aplicável na sistemática não cumulativa do PIS e
da Cofins, assevera que a Receita Federal extrapolou os limites de sua competência ao
fixar uma interpretação restritiva da matéria nas Instruções Normativas SRF nos
247/2002 e 404/2004. Aduz que a concepção estrita de insumo não se coaduna com a
base econômica do PIS e da COFINS e defende que devem ser considerados como
insumo todos os gastos ligados aos elementos produtivos que proporcionam a existência
do produto ou serviço, seu funcionamento, sua manutenção ou seu aprimoramento,
podendo o insumo integrar qualquer das etapas que resultem no produto ou serviço (até
as posteriores), desde que sejam imprescindíveis ao funcionamento do fator de
produção. Cita decisões do CARF no sentido de que o conceito de insumo não deve ser
atrelado ao que consta na legislação do IPI, mas sim se aproximar do conceito de custos
dedutíveis para apuração do IRPJ, abrangendo todos os custos e despesas necessárias,
usuais e normais da atividade da empresa. Afirma que no presente caso, além de os
insumos glosados estarem de acordo com as Instruções Normativas nos 247/2002 e
404/2004, o direito ao crédito fica ainda mais evidenciado levando em consideração o
conceito proposto pelo CARF, motivo pelo qual as glosas não merecem persistir,
conforme exemplos a seguir.
- Com referência à glosa dos itens relacionados ao “tratamento de água e efluentes”,
alega que a legislação ambiental exige a realização do tratamento dos resíduos
existentes ou gerados no curso da atividade industrial (Resoluções Conama no 357/2005
e 430/2011), o que demonstra a essencialidade da despesa para o processo produtivo,
conforme decidido pelo CARF em diversas ocasiões.
- Quanto aos “equipamentos de proteção individual e de segurança”, esclarece que são
produtos fornecidos aos trabalhadores por força de lei, tratando-se de itens essenciais e
obrigatórios para a segurança do processo fabril. Menciona decisão recente em que o
CARF entendeu que os materiais de segurança e proteção individual se enquadram
como custo de produção e dão direito ao crédito de PIS e Cofins.
Fl. 1549
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.523 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902010/2017-71

- Com relação às aquisições de “vestuários e uniformes”, afirma que a interpretação
restritiva da fiscalização não se sustenta. Nesse ponto, cita decisões do CARF no
sentido de que a indumentária de uso obrigatório na indústria de alimentos gera direito a
crédito de PIS/Cofins e afirma ser esse o caso da manifestante, que possui um grande
número de funcionários que trabalham em setores onde tanto a legislação quanto os
órgãos e entidades que zelam pela segurança do trabalhador exigem que estes sejam
protegidos com o uso de uniformes.
- Em relação aos “produtos de limpeza e desinfecção”, menciona julgado do CARF em
que restou decidido que serviços de lavagem e desinfecção de instalações, máquinas e
equipamentos industriais dão direito ao creditamento para empresas do ramo
alimentício.
- Quanto aos “bens e serviços em geral”, tais como limpeza/lavanderia,
segurança/vigilância, manutenção de veículos de passeio/utilitários, hospedagem,
publicidade e propaganda, motoboy, etc., afirma que são gastos necessários à atividade
produtiva. Reitera a afirmação de que o critério que se mostra mais consentâneo com a
noção de receita é o adotado pela legislação do imposto de renda, no qual todos os
custos e despesas necessários para a realização das atividades operacionais podem ser
deduzidos. Afirma que esse argumento é corroborado pelo Manual do DACON, que, ao
tratar da Linha 06A/02 – Bens Utilizados Como Insumos, especificou que entendem-se
como insumos os bens “utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à
venda: a matéria-prima, o produto intermediário, o material de embalagem e quaisquer
outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, desde que não estejam incluídos no ativo imobilizado”. Alega
que a fiscalização deveria ter investigado a fundo a importância dos produtos adquiridos
dentro do seu processo produtivo e destaca que as informações necessárias para isso
foram apresentadas durante o processo fiscalizatório. Invoca ainda a Solução de
Consulta no 22, de 12/03/2012, a qual determinou que “produtos intermediários que
sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas, em função da ação diretamente exercida na fabricação do produto destinado à
venda, são considerados insumos e podem compor a base de cálculo dos créditos a
serem descontados na apuração da contribuição para a COFINS e a contribuição
destinada ao PIS/PASEP não cumulativa”. Afirma também que, com relação aos
serviços não acatados pela Fiscalização, resta patente que são realizados em setores
essenciais do processo produtivo da empresa, utilizados em máquinas e equipamentos
necessários ao processo produtivo ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda, gerando, portanto, direito a créditos.
- Impugna a glosa relacionada às despesas com “florestamento e reflorestamento”,
aduzindo que a partir de 2014 a manifestante passou a exercer essa atividade também
como negócio, e não apenas para abastecimento próprio. Para comprovar essa alegação,
aponta notícia veiculada no site da cooperativa, segundo a qual “até 2013 o setor de
reflorestamento da Castrolanda era apenas uma unidade de custo, que fazia a
distribuição de matéria prima para abastecer caldeiras e fornalhas de secagem das
unidades consumidoras (...) Mas em 2014 essa realidade mudou (...) a área de produção
florestal se transformou numa Unidade de Negócios (...) Entre as novas oportunidades
de negócio prospectadas estão o fornecimento de cavaco, mediante contrato, para usinas
de cana-de-açúcar de São Paulo, a comercialização de toras (...) e a produção de
sementes de eucalipto”. A partir disso, entende que resta demonstrado o direito ao
crédito, mesmo sob a ótica da Solução de Consulta mencionada pela fiscalização. Alega
também que se trata de custos suportados em razão de obrigações ambientais vinculadas
a atividade econômica explorada pela empresa e, nessa condição, devem ser
considerados insumos.
- Insurge-se contra a glosa dos créditos apurados sobre “embalagens”, citando alguns
julgados em que o CARF reconheceu que as embalagens para transporte podem ser
Fl. 1550
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.523 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902010/2017-71

consideradas insumo para fins de apuração de créditos do sistema não cumulativo do
PIS e da Cofins.
- Em relação à glosa de “fretes entre estabelecimentos”, assevera que a autoridade fiscal
entendeu equivocadamente que houve movimentação de produto acabado entre
estabelecimento da mesma pessoa jurídica, sendo que o que efetivamente ocorreu foi a
movimentação de matérias primas entre as unidades industriais e de beneficiamento da
manifestante. Afirma que o laudo do processo produtivo anexado à manifestação
comprova que não se trata de deslocamento de produto final pronto para
comercialização, mas sim, de insumos que serão utilizados em alguma das unidades de
beneficiamento. Aqui, mais uma vez, faz referência a decisões do CARF.
- No que tange à glosa de “serviços de transporte de cargas – aquisições de períodos
anteriores”, alega que § 4o do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 autoriza
expressamente que o crédito não aproveitado no mês de origem poderá sê-lo em
períodos posteriores. Destaca que as Instruções Normativas SRF nos 247/2002 e
404/2004 contêm idêntica redação, evidenciando que no âmbito da RFB a prática
adotada pela manifestante também está autorizada. Acrescenta que as perguntas 59 e 60
da seção de perguntas frequentes do EFD Contribuições demonstram a plena
possibilidade de adjudicação de créditos extemporâneos. Cita decisões em que o CARF
reconheceu o direito ao aproveitamento de créditos de forma extemporânea, sem
necessidade de retificação prévia do Dacon ou de qualquer outra declaração relativa ao
período anterior. Assevera que a única exigência é a observância do prazo de cinco anos
contados a partir da aquisição dos bens ou dos serviços.
- Contesta a glosa relativa aos “serviços de transporte de cargas na aquisição de bens”.
Nesse ponto, alega que, independente do fato dos produtos adquiridos estarem sob o
benefício da suspensão da incidência das referidas contribuições sociais, o frete não
possui o mesmo benefício, ou seja, sofre a incidência da tributação das contribuições
sociais e, desta forma, gera direito ao creditamento, não importando o enquadramento
que a legislação dê aos insumos transportados. Nesse sentido, menciona julgado do
CARF relativo a processo do qual a própria manifestante foi parte.
- Quanto à glosa relativa às despesas com “energia elétrica”, afirma que a ausência de
documento fiscal não tem o condão de limitar o direito ao crédito, pois os fornecedores
Elektro Eletricidade e Serviços S/A e Copel Distribuição S/A também são contribuintes
dos impostos administrados pela Receita Federal e assim podem ser comprovadas pelo
próprio ente fazendário. Quanto à não aceitação dos valores concernentes a taxa de
iluminação pública e demanda contratada, alega que a glosa está equivocada, ao menos
no que diz respeito à “demanda contratada”, haja vista que a conferência efetuada pela
autoridade fiscal se limitou às faturas de energia elétrica. Argumenta que para expurgar
os valores relativos a “demanda contratada” a autoridade fiscal deveria ter aprofundado
seu questionamento, mediante análise do contrato de fornecimento de energia elétrica,
para conhecer a operação e saber se a demanda foi ou não efetivamente utilizada.
- Quanto aos créditos glosados pela autoridade fiscal no item “ausência de comprovação
das operações”, afirma que está apresentando por amostragem algumas notas de
prestação de serviços de transporte. Para a hipótese de tais documentos não serem
considerados suficientes, solicita que o processo seja baixado em diligência para
complementação dos documentos nesse sentido. Afirma ser importante a concessão do
direito à apresentação desses documentos durante a instrução do processo, haja vista
que se trata de documentos antigos que não foram localizados no momento da diligência
fiscal. Destaca a grande quantidade de documentos que foram solicitados durante os
trabalhos fiscais e afirma ser aceitável a ausência de apenas cinco operações, as quais
serão certamente comprovadas durante a instrução do feito.
- Em relação à glosa de “notas fiscais de períodos anteriores”, faz referência às
considerações apresentadas no tópico referente aos “serviços de transporte de cargas –
aquisição de períodos anteriores”, no sentido de possibilidade de aproveitamento
Fl. 1551
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.523 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902010/2017-71

extemporâneo dos créditos de PIS e COFINS. Além disso, argumenta que as notas
fiscais ora questionadas têm sua emissão no final do mês de setembro de 2015 e,
considerando que elas não chegam no mesmo dia para contabilização, devem ser
considerados para apuração do crédito.
- Ataca a glosa relativa a “bens do ativo imobilizado – benfeitorias”, alegando que o ato
normativo aplicado pela autoridade fiscal (§1o do art. 1o da IN no 457/04) não se aplica
ao caso, o qual é regido pela legislação superveniente (art. 6o da Lei no 11.488/2007),
que facultou às pessoas jurídicas a opção pela utilização, no prazo de 24 meses, de
créditos de PIS/COFINS decorrente de edificações e benfeitorias em imóveis, na
hipótese de edificações incorporadas ao ativo imobilizado adquiridas ou construídas
para utilização na produção de bens destinados à venda ou prestação de serviços. Nesse
sentido, menciona informações constantes da aba “Ajuda” do DACON, bem como
informações constantes do Perguntas e Respostas da EFD Contribuições.
- Quanto à glosa descrita pela autoridade fiscal no item “crédito presumido - batata”,
alega que o rol legal de produtos não é taxativo e afirma que a manifestante atende
todos os requisitos para fruição do crédito presumido pela aquisição de batata junto a
produtor pessoa física, tendo em vista ser uma empresa agroindustrial que industrializa
a batata, produzindo um novo produto destinado à alimentação humana.
- Quanto à glosa referente ao “crédito presumido – leite”, explica que as três operações
de venda de leite in natura para a Cooperativa de Laticínios Sorocaba foram vendas
efetuadas pela “filial 11” da manifestante, a qual não é industrializadora, mas sim uma
unidade de compra e revenda. Assevera que não há apuração de crédito presumido sobre
as operações de aquisição de leite dessa filial, conforme demonstram a EFD-
Contribuições e os controles de registros fiscais da manifestante. Assim, conclui que
não há porque fazer estorno de crédito em relação a essas operações.
- Alega que tem direito à incidência de juros compensatórios e de correção monetária,
por meio da Taxa Selic, sobre o crédito concedido em seu favor. Discorre sobre esse
assunto, ressaltando a importância da recomposição do valor original em bases reais, a
fim de evitar o enriquecimento sem causa do Estado e o consequente empobrecimento
injusto do contribuinte. Por fim, ressalta que os débitos cobrados pelo Estado sempre
são acrescidos da correção monetária, não sendo justo que o Estado queira aplicar regra
inversa quando se encontra na obrigação de restituir. Nesse sentido, cita julgado do
CARF relativo a ressarcimento de créditos de IPI.
Ao final, com base nesses argumentos, o interessado requereu: a) a reforma do
Despacho Decisório, com o reconhecimento do direito ao ressarcimento integral do
valor solicitado; b) a incidência de juros compensatórios e correção monetária, por meio
da taxa Selic, sobre o crédito concedido em seu favor; c) a determinação de diligência
para que a autoridade fiscal promova a correta interpretação da legislação quanto ao
crédito presumido, transporte interno de leite entre estabelecimentos, bem como demais
ajustes quanto às glosas efetuadas.
Em decisão unânime, a 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Curitiba indeferiu o pedido de realização de diligência e julgou procedente, em
parte, a manifestação de inconformidade, reconhecendo o direito do contribuinte ao
ressarcimento do crédito adicional de R$ 413.223,57, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2015
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE ATOS
NORMATIVOS. INVIABILIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
Fl. 1552
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-013.523 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902010/2017-71

Os órgãos de julgamento administrativo estão obrigados a cumprir as disposições da
legislação tributária vigente e o entendimento da RFB expresso em atos normativos,
sendo incompetentes para apreciar arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de
atos regularmente editados.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2015
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. COOPERATIVA DE PRODUÇÃO
AGROPECUÁRIA. BENS PARA REVENDA E INSUMOS PROVENIENTES DE
ASSOCIADOS. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS.
No regime não cumulativo da COFINS, as sociedades cooperativas de produção
agropecuária podem apurar créditos na aquisição de bens para revenda e de bens e
serviços utilizados como insumos adquiridos de não associados, sendo vedado o
creditamento em relação a bens e serviços provenientes de associados.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. BENS E SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE
CRÉDITO.
Em regra, no regime da não cumulatividade da COFINS, é vedada a apuração de
créditos na aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIOS.
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
DECISÃO
DO
STJ.
EFEITO
VINCULANTE PARA A RFB.
No regime da não cumulatividade da COFINS, aplica-se o conceito de insumo adotado
pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, julgado em
22/02/2018 sob a sistemática dos recursos repetitivos, o qual tem efeito vinculante para
a Receita Federal do Brasil - RFB (art. 19-A da Lei no 10.522/2002; art. 3o da Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 01/2014; Nota Explicativa PGFN no 63/2018; e Parecer
Normativo COSIT no 05/2018).
No referido julgado, restou assentado que o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou
a importância de determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica do contribuinte.
O critério da essencialidade refere-se ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
O critério da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva, seja por
imposição legal.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. GASTOS POSTERIORES AO
PROCESSO PRODUTIVO. EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS
ACABADOS. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS.
As despesas referentes a etapas posteriores ao término do processo produtivo, tais como
gastos com aquisição de embalagens para transporte de produtos acabados, não são
considerados insumos para fins de apuração de crédito da COFINS.
Fl. 1553
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-013.523 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902010/2017-71

REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE
PRODUTOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA.
Os serviços de transporte realizados entre estabelecimentos do contribuinte, referentes a
matérias-primas, produtos intermediários e produtos em elaboração, podem ser
considerados insumos para fins de apuração de crédito da COFINS. Isso não ocorre
quando se trata de transporte de produtos acabados destinados à venda, pois não há
insumos na atividade comercial.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE NA AQUISIÇÃO DE BENS.
POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO VINCULADA AO BEM ADQUIRIDO.
A possibilidade de apuração de crédito de COFINS sobre a despesa com frete na
aquisição de bens para revenda ou de insumos se dá tão somente na medida em que o
bem adquirido ensejar creditamento.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. RETIFICAÇÕES
NECESSÁRIAS.
No regime da não cumulatividade da COFINS, o aproveitamento de créditos
extemporâneos deve ser precedido da revisão da apuração das contribuições do período
a que esses créditos se referem, mediante retificação das obrigações acessórias
correspondentes (Dacon, DCTF e EFD-Contribuições).
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA
CONSUMIDA.
A legislação permite a apuração de créditos de COFINS sobre a energia elétrica
consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, o que não abrange outros valores
que possam ser cobrados na fatura, tais como taxas de iluminação pública, demanda
contratada, juros, multa, dentre outros.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. EDIFICAÇÕES INCORPORADAS AO
ATIVO IMOBILIZADO. DEPRECIAÇÃO ACELERADA.
Conforme disposto no art. 6o da Lei no 11.488/2007, o desconto de créditos sobre
encargos de depreciação de edificações incorporadas ao ativo imobilizado no prazo de
24 meses só é possível no caso de aquisição de edificações novas ou de construção de
edificações, as quais devem ser utilizadas na produção de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços.
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
AGROINDÚSTRIA.
A apuração do crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004 é permitida
apenas às pessoas jurídicas que produzam as mercadorias de origem animal ou vegetal
mencionadas expressamente nesse dispositivo legal. Não há possibilidade de apuração
desse crédito presumido quando o produto adquirido é destinado à revenda ou à
produção de mercadorias não elencadas no referido art. 8o.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Cientificada, a recorrente reproduziu os argumentos contidos na manifestação de
inconformidade, requerendo que se reforme da decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso
voluntário com a seguinte estrutura:
1. Da tempestividade
Fl. 1554
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-013.523 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902010/2017-71

2. Da suspensão da exigibilidade
3. Da síntese fática e do r. acórdão
4. Da atividade econômica da recorrente – processo de produção
4.1. Do memorial explicativo do processo produtivo e do entendimento do STJ
no RESP 1.221.170/PR
5. Mérito – das glosas apresentadas
5.1. Bens para revenda
5.1.1. Aquisição de cooperados
5.2. Energia elétrica fornecida pela Eletrorural
5.3. Aquisição não sujeita ao pagamento das contribuições
5.3.1. Bens e serviços utilizados como insumos
5.3.2. Vestuário e uniformes
5.3.3. Bens e serviços em geral
5.4. Aquisição de embalagens
5.5. Serviços de transporte de cargas entre estabelecimentos da mesma pessoa
jurídica
5.5.1 (ausente)
5.5.2. Do transporte de suínos vivos
5.5.3. Necessidade de alteração da alíquota aplicada na reversão do frete
sobre aquisição de leite
5.6. Serviço de transporte de cargas – aquisições de períodos anteriores (créditos
extemporâneos)
5.7. Serviço de transporte de cargas na aquisição de bens que não geram direito
crédito
5.8. Despesas com energia elétrica
5.8. (sic) Operações não comprovadas
5.9. Notas fiscais de períodos anteriores
5.10. Benfeitorias sobre bens do ativo imobilizado
5.11. Crédito presumido de batata
6. Do direito à atualização monetária – SELIC
7. Do prequestionamento
8. Dos pedidos
Por fim, pede o que se segue:
“Ante todo o exposto, requer se dignem Vossas Senhorias em RECEBER e
CONHECER o presente Recurso Voluntário, dando-lhe TOTAL PROVIMENTO, para
o fim de REFORMAR o r. Acórdão proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba, à fim:
a) PRELIMINARMENTE, que seja realizada a manutenção da suspensão da
exigibilidade dos valores eventualmente não compensados, nos termos do art. 151, inc.
III do CTN;
Fl. 1555
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-013.523 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902010/2017-71

b) NO MÉRITO, requer-se que seja realizada a reversão das glosas aqui debatidas,
tendo em vista a correta interpretação do conceito de insumo apresentado no julgamento
do RESP 1.122.170/PR, em caráter de repercussão geral, a qual o CARF encontra-se
submetido;
c) Por fim, que seja reconhecido o direito ao crédito sobre as despesas com fretes de
produtos com suspensão (crédito presumido) na alíquota integral e não na de crédito
presumido, bem como que seja realizado novo cálculo dos valores revertidos
considerando o valor integral das alíquotas.”
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, atende aos requisitos de admissibilidade, pelo
que deve ser conhecido.
Preliminar - suspensão da exigibilidade
Requer a recorrente, em preliminar, a suspensão da exigibilidade do débito
derivado de compensação não homologada.
Com a edição da Medida Provisória no 135, convertida na Lei no 10.833/03, a
manifestação de inconformidade e o recurso voluntário suspendem a exigibilidade de eventual
débito decorrente de insuficiência de crédito; pela aplicação do princípio tempus regit actum,
tendo como referência a data da intimação do despacho decisório.
A recorrente não demonstra existência de execução tributária dos referidos
débitos, assim, rejeita-se a preliminar.
Mérito
Os créditos decorrentes da não cumulatividade do PIS/Pasep, apurados na forma
do art. 3o da Lei no 10.637/02, poderão ser utilizados para dedução do valor desta contribuição a
recolher, nos termos do art. 17 da Lei no 11.033/04 e do art. 16 da Lei no 11.116/05.
Lei no 11.033/04
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Lei no 11.116/05
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na forma
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, acumulado ao final de
cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de
21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
Fl. 1556
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-013.523 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902010/2017-71

I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto de
2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta Lei, a
compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da promulgação
desta Lei.
No julgamento do REsp 1.221.170-PR, proferido na sistemática de recursos
repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça assenta as seguintes diretrizes:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF nos.
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e
(b) conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.”
Para fins da presente análise, o conceito de insumo, para efeitos da aplicabilidade
do art. 3o, II, das leis de regência das contribuições, respeita o acima preconizado.
Analisando-se o crédito pleiteado sob o teor das prescrições legais, a autoridade
fiscal identificou inconsistências e ajustes necessários, que alteram o valor a ser ressarcido no
trimestre.
As despesas informadas como passíveis de desconto de crédito e analisadas pela
autoridade fiscal foram segregadas em: aquisições de cooperados, aquisições não sujeitas ao
pagamento das contribuições, bens e serviços utilizados como insumos, embalagens, serviço de
frete entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, serviço de frete de períodos anteriores,
serviço de frete na aquisição de bens não tributados, energia elétrica, operações não
comprovadas, notas fiscais de períodos anteriores, benfeitorias em bens do ativo imobilizado e
crédito presumido na aquisição de batata.
1. Bens para a revenda – aquisição de cooperados
A autoridade identificou que a recorrente utilizou-se de créditos de aquisições de
bens junto a cooperados, sob a motivação de que, no ato cooperativo, não há recolhimento das
contribuições, deste modo, não há aproveitamento de crédito de PIS e COFINS.
Por sua vez, a recorrente sustenta que a interpretação adotada pela fiscalização foi
restritiva, no que diz respeito ao aproveitamento de crédito nas aquisições de mercadorias junto a
cooperados e que as únicas hipóteses que não ensejam o direito ao crédito são os casos de
isenção, alíquota zero, sujeitos à não incidência e não tributados.
Alega ser “incontroverso que praticamente todas as operações (vendas)
realizadas por uma cooperativa à outra, no caso a Recorrente, são tributadas pelo Pis e a
Fl. 1557
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-013.523 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902010/2017-71

Cofins”, e que o fato de haver algumas deduções e exclusões na apuração das contribuições a
recolher não impedem a manutenção do direito creditório.
Apoia-se na Solução de Consulta COSIT no 65/14, para defender seu direito a
crédito, cuja conclusão se reproduz abaixo:
“Conclusão
13. Pelo exposto, conclui-se que:
14. A aquisição de produtos junto a cooperativas não impede o aproveitamento de
créditos no regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, observados os limites e condições previstos na legislação.”
Apresenta Nota Fiscal de Frisa Cooperativa Agroindustrial, de natureza da
operação “venda”, sendo que a destinatária é a ora recorrente. Na nota, há valor de PIS e de
COFINS informado, o que demonstraria, em tese, que a operação fora tributada.
Cita o Parecer PGFN/CAT no 1.425/14, cuja conclusão, em resumo, é:
Conclusões
60. Assim, não havendo viabilidade de ato normativo infralegal a impor obrigações
acessórias ao vendedor no sentido de apor, em suas notas fiscais, a não sujeição dos
produtos ou serviços à contribuição ao PIS/PASEP e à COFINS que se encontre na
situação descrita na norma não se pode proibir ao comprador a apuração de créditos.
Por fim, a recorrente conclui que se o bem ou serviço está sujeito às contribuições,
independentemente quem é o vendedor, ao comprador resta o direito ao crédito.
O pleito da recorrente não encontra amparo na legislação.
Em primeiro lugar, o art. 79 da Lei no 5.764/71, que define a Política Nacional de
Cooperativismo e institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, assim dispõe:
Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus
associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a
consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de
compra e venda de produto ou mercadoria.
Resultou-se, disto, a permissão, pela lei, da exclusão, da base de cálculo das
contribuições, das receitas pelos produtos entregues pelo associado à cooperativa, com base no
art. 15, I, da MP no 2.158-35/01:
Art. 15. As sociedades cooperativas poderão, observado o disposto nos arts. 2o e 3o da
Lei no 9.718, de 1998, excluir da base de cálculo da COFINS e do PIS/PASEP:
I - os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de produto por
eles entregue à cooperativa; (...)
Como bem expôs a decisão recorrida:
Fl. 1558
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-013.523 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902010/2017-71

“Os comandos normativos acima transcritos são claros ao determinar que apenas os
bens para revenda e os bens e serviços utilizados como insumos adquiridos de não
associados geram direito a crédito para as sociedades cooperativas de produção
agropecuária.
No presente caso, resta incontroverso (fato não questionado) que as glosas recaíram
sobre bens para revenda e insumos adquiridos de pessoas jurídicas que ostentam a
condição de cooperadas da interessada. Ou seja, trata-se de bens e serviços adquiridos
de associados, portanto não há direito a apuração de crédito.
Os dispositivos acima referidos, por si sós, são suficientes para fundamentar a
confirmação da glosa do crédito em discussão, haja vista a já mencionada vinculação da
autoridade administrativa de julgamento ao entendimento da Receita Federal do Brasil
expresso em atos normativos (art. 7o, V, da Portaria MF no 341/2011).
De qualquer forma, convém acrescentar que a vedação à apuração de crédito prevista
nas citadas Instruções Normativas encontra respaldo na própria essência da operação
realizada entre a cooperativa e seus associados, a qual não configura uma compra e
venda, mas sim mera entrega de produtos para comercialização ou industrialização.
Isto é, as operações realizadas entre a cooperativa e seus cooperados não caracterizam
“aquisição”, portanto não há que se falar em apuração de créditos a título de “aquisição”
de bens para revenda e de aquisição de insumos.”
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que não são tributados,
pelo PIS e pela Cofins, os “atos cooperativos”. O entendimento foi tomado de forma unânime
nos julgamentos dos Recursos Especiais nos 1.164.716/MG e 1.141.667/RS, na sistemática de
recursos repetitivos, cuja ementa se reproduz:
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS
NOS ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 543-C
DO CPC E DA RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do PIS/COFINS
sobre os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros tomadores de serviço;
portanto, não guardam relação estrita com a matéria discutida nestes autos, que trata dos
atos típicos realizados pelas cooperativas. Da mesma forma, os RREE 672.215 e
597.315, com repercussão geral, mas sem mérito julgado, tratam de hipótese diversa da
destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados entre
as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si
quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. E, ainda, em seu parág.
único, alerta que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de
compra e venda de produto ou mercadoria.
3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato cooperativo
típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre seus próprios associados
(fls. 126), de forma a autorizar a não incidência das contribuições destinadas ao PIS e a
COFINS.
4. O parecer do douto Ministério Público Federal é pelo desprovimento do Recurso
Especial.
5. Recurso Especial desprovido.
Fl. 1559
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-013.523 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902010/2017-71

6. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008
do STJ, fixando-se a tese: não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS
sobre os atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.”
(REsp 1164716/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 04/05/2016) (destaquei)

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS
NOS ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 543-C
DO CPC E DA RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do PIS/COFINS
sobre os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros tomadores de serviço;
portanto, não guardam relação estrita com a matéria discutida nestes autos, que trata dos
atos típicos realizados pelas cooperativas. Da mesma forma, os RREE 672.215 e
597.315, com repercussão geral, mas sem mérito julgado, tratam de hipótese diversa da
destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados entre
as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si
quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. E, ainda, em seu parág.
único, alerta que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de
compra e venda de produto ou mercadoria.
3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato cooperativo
típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre seus próprios associados
(fls. 124), de forma a autorizar a não incidência das contribuições destinadas ao PIS e a
COFINS.
4. O Parecer do douto Ministério Público Federal é pelo provimento parcial do Recurso
Especial.
5. Recurso Especial parcialmente provido para excluir o PIS e a COFINS sobre os atos
cooperativos típicos e permitir a compensação tributária após o trânsito em julgado.
6.Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008
do STJ, fixando-se a tese: não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS
sobre os atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.”
(REsp 1141667/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 04/05/2016) (destaquei)
Nos termos do art. 62, § 1o, II, “b”, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/15, é de observância
obrigatória pelos Conselheiros as decisões definitivas do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-
C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil.
Com essas considerações, como não há tributação dos atos cooperativos, havendo,
inclusive, a permissão para exclusão das receitas, correto o procedimento da autoridade fiscal, do
que se mantêm as glosas.
Fl. 1560
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-013.523 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902010/2017-71

2. Bens para revenda – aquisições não sujeitas ao pagamento das
contribuições
A autoridade fiscal verificou que a recorrente utilizou-se de aquisições sujeitas à
alíquota zero de PIS e Cofins para aproveitamento de crédito e, por isso, foram glosados os
créditos de inoculantes agrícolas, classificados no código 3002.90.99 (art. 1o, VI, Lei no
10.925/04), de açúcar refinado (art. 1o, XXII, Lei no 10.925/04), de L-carnitina e Cloreto de
Colina, classificados no Capítulo 29 da NCM e relacionados no Anexo I do Decreto no
6.426/2008 (art. 1o, I, Decreto no 6.426/08), de Gás GLP (art. 42, I, MP no 2.158-35/01) e de
outros, cujas aquisições sujeitas à alíquota zero foi confirmada através da análise das notas
fiscais.
Da mesma maneira, em razão de operações com suspensão das contribuições,
foram glosados os créditos da aquisição de rações utilizadas na alimentação de suínos, conforme
o art. 54, II, Lei no 12.350/10, e de farinha de bolacha.
As glosas encontram amparo na legislação, o art. 3o, § 2o, II, das leis de regência
das contribuições veda, expressamente, o crédito quando da ausência de pagamento:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004) (destaquei)
A recorrente argumenta que o princípio da não cumulatividade almeja a redução
da carga tributária ao longo da cadeia produtiva, porém, a interpretação literal da vedação do
dispositivo reproduzido é equivocada, “pois vai de encontro ao objetivo finalístico do Governo
Federal, que visa desonerar a carga tributária, possibilitando que ao final da cadeia, o
consumidor final tenha melhor qualidade do produto, com o menor preço”.
Ademais, sustenta que, conforme sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal,
não é permitido limitar o princípio da não cumulatividade em hipóteses não previstas na
Constituição Republicana.
Contudo, a lógica abandona a recorrente, tendo em vista que as decisões do STF,
reproduzidas no recurso voluntário, dizem respeito à redução da base de cálculo das
contribuições decorrente de benefícios fiscais outorgados às pessoas jurídicas, portanto, em nada
assemelha-se à matéria em discussão.
Assim, não resta outra conclusão, os bens adquiridos sujeitos à alíquota zero não
permitem tomada de crédito das contribuições.
3. Bens e serviços utilizados como insumos – geral
Fl. 1561
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-013.523 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902010/2017-71

3.1.
Vestuários e uniformes
Os itens em questão não se confundem com equipamentos de proteção individual,
sobre os quais as glosas foram revertidas pelo julgador a quo.
A motivação para a glosa foi a ausência de previsão legal, conforme encontra-se
no Despacho Decisório:
“Também foram glosadas as aquisições de vestuários e uniformes (jalecos, calças,
camisas, jaquetas, etc.) em virtude de a Lei no 10.833/02, art. 3o, inciso X, restringir o
aproveitamento de créditos aos uniformes fornecidos por pessoa jurídica que explore as
atividades de prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção, o que não é
o caso em análise.”
Por seu turno, a recorrente, em manifestação de inconformidade, defende que o
vestuário obedece a legislação dos órgãos fiscalizatórios, contudo, sem indicar quais normas que
que determinam a obrigatoriedade.
Já em recurso voluntário, a recorrente defende que os “referidos materiais são
bens essenciais na atividade desenvolvida, uma vez que são requisitos higiênicos sanitários do
pessoal para não contaminação dos produtos fabricados, e via de consequência também são
equipamentos de segurança”. Aponta a existência de laudos do processo produtivo, que nada
mais são do que memorais de produção por ela elaborados, que equiparam tais uniformes e
vestuários à EPI.
De plano, os memorais não fazem prova da equiparação dos materiais a
equipamentos de proteção. Em segundo lugar, os vestuários e uniformes não podem ser tratados
como insumos à produção, portanto, não são avaliados sob o requisitos da essencialidade e
relevância, sendo que o direito a crédito dar-se-ia caso houvesse expressa exigência pelas normas
dos órgãos fiscalizadores.
Ausente a demonstração da legislação, não há direito ao aproveitamento do
crédito sobre tais despesas.
3.2.
Bens e serviços em geral
A fiscalização constatou que diversos gastos não podem ser enquadrados sob o
conceito de insumo ao processo produtivo, dentre eles, são: (1) limpeza e lavanderia – UBL; (2)
vestiário/lavanderia – UIC; (3) segurança e vigilância; (4) manutenção de veículos
passeio/utilitários; (5) hospedagem; (6) publicidade e propaganda; (7) motoboy; (8) sabonete
líquido; (9) tomada, tijolo, cimento, trena, vassoura, esfregão; (10) chaves, lâmpadas, luminárias,
fechaduras, tomadas, torneiras, e (11) outros, como refeitório – UIC, esportes, centro de
convenções, serviços de buffet/café, publicações, fotografia/filmagem, sonorização, composição
gráfica e serigrafia, segurança em eventos, portaria – UIC, finanças corporativa e serviços de
pintura em geral, para os quais houve pedido de reversão da glosa, sem qualquer profundidade.
Defende a recorrente que os gastos são inseparáveis dos elementos produtivos da
cooperativa, cita normas para amparar seu entendimento, lista os diversos itens que compõe as
glosas e segue sua exposição da seguinte forma:
Fl. 1562
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-013.523 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902010/2017-71

- a Portaria no 368/97 do MAPA, que exige a higiene pessoal dos funcionários em
serviço, e o art. 389, I, Decreto-lei no 229/67, que os locais de trabalho devem ser higienizados,
justificam as despesas com sabonete líquido e limpeza/lavanderia, que englobam os produtos
escova, anti-inseticita, luva, malha costurada, rodo, saco plástico, solução limpadora, vassoura,
saco de lixo, papel toalha e balde lixeira, bem como vassoura e esfregão estão diretamente
relacionados à manutenção dos ambientes produtivos;
- o Acórdão no 3201-005.018 concedeu crédito sobre serviços e peças de
manutenção de veículos, máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo;
- em relação aos itens chaves, lâmpadas, luminárias, fechaduras, tomadas,
torneiras, entre outros, defende que:
“Outrossim, para os produtos de chaves, lâmpadas, luminárias, fechaduras, tomadas,
torneiras, entre outros, é necessário ressaltar que tanto para os processos produtivos de
industrialização de produtos alimentícios, de ração, beneficiamento de sementes,
beneficiamento de grãos ou mesmos os serviços administrativos e financeiros, que são
reconhecido como receitas, tem seus custos operacionais, portanto, não se deve limitar
apenas ao processo produtivo de transformação e beneficiamento, mas também aos
demais serviços de assistência técnica, laboratório, prédios administrativos onde se
realização os serviços de venda da produção e comercialização.
Portanto, é natural que as instalações prediais sofram desgaste pelo seu uno no decorrer
do tempo, além de alguns acidentes de percurso de veículos (empilhadeira/caminhões),
dentro do espaço de movimentação de mercadoria, resultando na manutenção predial
(tijolos/cimentos), bem como na execução destas tarefas se necessita da trena para
dimensionar o tamanho do reparo ou até mesmo a medição por ocasião do reparo.”
- quanto à despesa com publicidade e propaganda, entende que “se faz necessário
ampla publicização das atividades desempenhadas pelas cooperativas” e “traz a necessidade de
comunicar várias ocorrências, que resultam em tomadas de ações por parte dos cooperados”,
como campanha de vacinação, reuniões técnicas, assembleias e outros;
- já a despesa com motoboys é necessária para o transporte de sêmen suíno;
- no que diz respeito aos demais itens, alega genericamente que é patente a
essencialidade aos setores produtivos da cooperativa.
Pois bem.
A recorrente parece entender que insumo é toda e qualquer despesa da pessoa
jurídica que seja empregada no seu funcionamento, nesse sentido, todos os gastos estariam
submetidos à análise dos requisitos da essencialidade e relevância. E não é isso, a decisão do STJ
determinou que os insumos devem ser analisados sob esses requisitos e, em referência ao texto
da lei, resta claro que insumos são bens e serviços utilizados na prestação de serviço e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
Os itens de segurança e vigilância, hospedagem, publicidade e propaganda,
motoboys, sabonete líquido não participam em absoluto com o processo produtivo, do que não
há previsão legal para possibilidade de tomada de crédito.
Fl. 1563
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-013.523 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902010/2017-71

Os bens tomada, tijolo, cimento, trena, vassoura, esfregão; chaves, lâmpadas,
luminárias, fechaduras, tomadas, torneiras referem-se à manutenção predial, a qual não se insere
no conceito de insumo. Nesse sentido, a 3a Turma da CSRF possui o entendimento de que se a
manutenção insere-se no contexto do imóvel da empresa fabricante, não há direito a crédito:
“SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE FABRIL. ATIVO IMOBILIZADO.
NÃO HÁ DIREITO AO CRÉDITO.
Os serviços de manutenção do parque fabril não se enquadram no conceito de insumos,
tendo em vista que posteriormente são incorporados ao ativo imobilizado, havendo o
aproveitamento dos créditos por meio da depreciação.”
No caso da limpeza e lavanderia – UBL e vestiário/lavanderia – UIC, a explicação
da peça recursal não permite determinar se são gastos vinculados à produção ou se são gastos
gerais, que incluem os setores administrativos, da pessoa jurídica. Possuo o entendimento de que
apenas as despesas incorridas com bens e serviços diretamente vinculados ao processo produtivo
enquadram-se como insumo e geram créditos passíveis de desconto do valor das contribuições
devidas. Portanto, sem a comprovação da relação com a produção, não se pode conceder o
direito a crédito.
Em relação à manutenção dos veículos, a recorrente expõe que estes são utilizados
no recebimento de matérias-primas e no transporte dos produtos fabricados. A manutenção de
veículos utilizados pelas pessoas jurídicas na prestação de serviço ou na produção de bens, em
tese, concede direito ao creditamento, contudo, a recorrente defende a manutenção do crédito
sobre veículos de passeio e utilitários, sem a devida segregação do bens (veículos) utilizados na
atividade produtiva. Desta forma, a reversão não merece prosperar.
As glosas devem ser mantidas.
4. Bens e serviços utilizados como insumos – embalagens
A autoridade fiscal efetuou glosas sobre parte das despesas com embalagens, por
entender que não se enquadram no conceito de insumo, sob a seguinte ótica:
“Dessa forma, o material de embalagem adquirido e que seja usado para embalar o
produto, alterando a sua forma de apresentação, aperfeiçoando-o para consumo,
possibilita o desconto de crédito. Porém, não compõem o processo de industrialização
as embalagens que se destinem precipuamente ao transporte dos produtos elaborados.
(...)
Portanto, foram desconsiderados para fins de apuração de crédito as aquisições de
caixas de papelão, filme stretch, filme shrink, fitas adesivas, paletes de madeira e outros
que são utilizados apenas para o transporte das mercadorias.”
O julgador a quo manteve o entendimento adotado pela fiscalização. Por seu
turno, a recorrente defende que a embalagem dá forma ao produto por ela comercializado e
participa da apresentação deste. Cita acórdãos deste Conselho como precedentes para reversão da
glosa, como os acórdãos nos 3302-006.736, 3201-005.721, 1401-003.133 e 3001-000.754.
De modo diverso do entendimento da autoridade fiscal, tenho que os materiais
utilizados para acondicionamento e transporte dos produtos, inclusive, estão compreendidos no
Fl. 1564
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-013.523 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902010/2017-71

conceito de industrialização, como encontra-se Regulamento do IPI, aprovado pelo Decreto no
4.544/02, vigente à época dos fatos:
Art. 4o Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o
funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o
aperfeiçoe para consumo, tal como (Lei no 4.502, de 1964, art. 3o, parágrafo único, e Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966, art. 46, parágrafo único):
(...)
IV - a que importe em alterar a apresentação do produto, pela colocação da
embalagem, ainda que em substituição da original, salvo quando a embalagem
colocada se destine apenas ao transporte da mercadoria (acondicionamento ou
reacondicionamento); ou (...) (destaquei)
Tenho que os materiais caixas de papelão, filme stretch, filme shrink, fitas
adesivas e os paletes de madeira apresentam finalidade de proteção, de apresentação e,
igualmente, de necessidade no processo logístico de armazenagem, transporte e entrega dos bens
produzidos, nos termos da legislação do IPI.
De toda sorte, entendo, inclusive, que os materiais em questão inserem-se no
conceito de insumo, pelo critério da relevância, conforme decidido pelo STJ:
“(...) o critério da relevância revela-se mais abrangente e apropriado do que o da
pertinência, pois a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio
produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção (...)”
Nesse sentido, voto por reverter a glosa em relação aos materiais de embalagem.
5. Serviço de frete na aquisição de bens não tributados
A autoridade fiscal procedeu à glosa dos serviços de frete na aquisição de
produtos sujeitos à alíquota zero ou suspensão das contribuições, tais como diversos tipos de
leite e compostos lácteos (Lei no 10.925/04, art. 1o, XI), leite in natura (Lei no 10.925/04, art. 9o,
II), feijões (Lei no 10.925/04, art. 1o, V), suínos vivos (Lei no 12.350/10 art. 54, III), adubos ou
fertilizantes (Lei no 10.925/04, art. 1o, I) e óleos vegetais (Lei no 10.925/04, art. 1o, XXIII), sob o
entendimento de que os créditos somente podem ser aproveitados na sistemática da aplicada ao
produto, ou seja, na tese de que o acessório segue o principal.
O julgador de piso expôs sua posição no sentido de que o valor de frete integra o
custo de aquisição e só pode dar direito a crédito quando as mercadorias adquiridas também são
passíveis de creditamento.
Com a devida vênia, possuo entendimento diverso.
A não cumulatividade estabelecida pelas leis de regência possui o condão de
eliminar, da geração de crédito, as operações que não estão sujeitas ao pagamento das
contribuições, pela premissa fundamental da sistemática da não-cumulatividade, ou seja, o que
não incide contribuição, não gera crédito de contribuição.
Entendo que as situações vedadas são as de geração de créditos inexistentes, nas
quais bens ou serviços não sujeitos à contribuição possibilitariam desconto de crédito virtual.
Fl. 1565
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-013.523 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902010/2017-71

De acordo com a minha leitura, daria direito a crédito o valor do serviço de frete
adquirido, quando sujeito ao pagamento da contribuição, utilizado no transporte de insumos na
atividade agroindustrial, mesmo que estes sujeitam-se ao crédito presumido.
Entendo improcedente, assim, a subsunção efetuada pela decisão recorrida, no
sentido de que o produto, submetendo-se ao crédito presumido, “contaminaria” também os
serviços a ele associados.
É possível um bem, sujeito à sistemática do crédito presumido ou sujeito a uma
das hipóteses de não tributação (isenção, suspensão e alíquota zero), ser objeto de uma operação
de transporte tributada pela sistemática da não cumulatividade à alíquota básica.
Caso assim fosse entendido, haveria um desequilíbrio ao se excluir, da geração de
crédito, as operações de frete na ponta da aquisição de bens utilizados como insumos (entrada),
somente sendo passíveis de crédito os fretes na operação de venda (saída), e isso, ao meu ver,
seria uma afronta ao princípio da não-cumulatividade.
Deste modo, entendo que a glosa sobre o crédito com serviço de frete na aquisição
de bens não tributados, contratado junto a transportadora (pessoa jurídica) e cujo ônus seja da
recorrente, deve ser revertida.
6. Serviço de frete entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica
A autoridade fiscal efetuou a glosa dos créditos referentes aos serviços de frete de
produtos acabados entre estabelecimentos da cooperativa.
Respeitando o entendimento do STJ, de que os serviços de transporte de matérias
primas, produtos intermediários e produtos em elaboração entre estabelecimentos da mesma
pessoa jurídica podem ser considerados insumos, pois são essenciais ao processo produtivo, a
DRJ procedeu a reversão de parte das glosas.
Por sua vez, a recorrente sustenta que todos os transportes restantes são de
matérias-primas e de insumos que são utilizados em alguma das unidades de beneficiamento.
Apresenta diversos fluxogramas dos processos produtivos, buscando justificar a necessidade do
deslocamento.
Contudo, vê-se claramente que a DRJ manteve as glosas dos serviços de frete
somente relativos às notas fiscais incluídas, na EFD-Contribuições, sob as rubricas de crédito
“armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda” e “aquisição de bens para revenda”,
enquanto que foram revertidas as glosas sobre “aquisição de bens utilizados como insumos”.
Portanto, de acordo com as informações declaradas pela recorrente, não são todos os fretes que
se referem a transporte de matérias-primas.
Pois bem.
Como é sabido, o tema encontra controvérsia, inclusive, na Câmara Superior de
Recursos Fiscais, que apresentou alteração em seu posicionamento em mais de uma ocasião, seja
por mudança de entendimento de membro, seja por alteração de composição, contudo, os
julgamentos caracterizam-se pela falta de consenso.
Fl. 1566
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3301-013.523 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902010/2017-71

Após esta pequena introdução, adoto como razões de decidir o voto vencedor do
eminente Conselheiro Rosaldo Trevisan, em recente decisão da 3a Turma da CSRF em 16 de
março de 2023, no julgamento do Processo no 10920.000555/2011-94, formalizado através do
Acórdão no 9303-013.778, o qual passo a transcrever:
“Não se pode afirmar, categoricamente, qual é a posição conclusiva na apreciação de tal
tema, na CSRF. Aparentemente, na composição recente da 3a Turma da CSRF, metade
dos conselheiros (Cons. Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen, Erika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Ana Cecilia Lustosa da Cruz) entende
que tal crédito seria duplamente admissível, tanto com base no inciso II do art. 3o das
leis de regência das contribuições (“bens e serviços, utilizados como insumo na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda”), quanto com base no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003 (“frete na
operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo
vendedor”).
Entende-se relevante analisar, no caso, o precedente vinculante do STJ sobre os créditos
da não cumulatividade das contribuições, Recurso Especial no 1.221.170/PR (Tema
779). Tal precedente, bem conhecido deste colegiado, aclarou a aplicação do inciso II
do art. 3o das leis de regência das contribuições, à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
E o REsp no 1.221.170/PR adotou esses critérios, que passaram a ser vinculantes, no
próprio corpo do processo ali julgado. Em simples busca no inteiro teor do acórdão
proferido em tal REsp (disponível no sítio web do STJ), são encontradas 14 ocorrências
para a palavra “frete”. Uma das alegações da empresa, no caso julgado pelo STJ, é a de
que atua no ramo de alimentos e possui despesas com “fretes”. Ao se manifestar sobre
esse tema, dispôs o voto-vogal do Min. Mauro Campbell Marques:
(...) Segundo o conceito de insumo aqui adotado não estão incluídos os seguintes
“custos” e “despesas” da recorrente: gastos com veículos, materiais de proteção de
EPI, ferramentas, seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a representantes,
fretes (salvo na hipótese do inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/03), prestações de
serviços de pessoa jurídica, promoções e propagandas, telefone e comissões. É que tais
“custos” e “despesas” não são essenciais ao processo produtivo da empresa que atua no
ramo de alimentos, de forma que a exclusão desses itens do processo produtivo não
importa a impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção e nem, ainda,
a perda substancial da qualidade do serviço ou produto. (grifo nosso)
Em aditamento a seu voto, após acolher as observações da Min. Regina Helena Costa,
esclarece o Min. Mauro Campbell Marques:
(...) Registro que o provimento do recurso deve ser parcial porque, tanto em meu voto,
quanto no voto da Min. Regina Helena, o provimento foi dado somente em relação aos
“custos” e “despesas” com água, combustível, materiais de exames laboratoriais,
materiais de limpeza e, agora, os equipamentos de proteção individual - EPI. Ficaram
de fora gastos com veículos, ferramentas, seguros, viagens, conduções, comissão de
vendas a representantes, fretes (salvo na hipótese do inciso IX do art. 3o da Lei no
10.833/03), prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e propagandas,
telefone e comissões. (grifo nosso)
Essa leitura do STJ sobre o conceito de insumo (inciso II do art. 3o das leis de regência
das contribuições não cumulativas) foi bem compreendida no Parecer Normativo
Cosit/RFB no 5/2018, que trata da decisão vinculante do STJ no REsp no 1.221.170/PR,
no que se refere a gastos com frete posteriores ao processo produtivo:
Fl. 1567
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3301-013.523 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902010/2017-71

“(...) 5. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE
PRODUÇÃO OU DE PRESTAÇÃO 55. Conforme salientado acima, em consonância
com a literalidade do inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no
10.833, de 2003, e nos termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, em regra somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela
pessoa jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-
se do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo,
salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos com
transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para entrega direta
ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b)
embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras.
(...)” (grifo nosso)
É desafiante, em termos de raciocínio lógico, enquadrar na categoria de “bens e serviços
utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou produtos” (na dicção do
texto do referido inciso II) os gastos que ocorrem quando o produto já se encontra
“pronto e acabado”.
Desafiador ainda efetuar o chamado “teste de subtração” proposto pelo precedente do
STJ: como a (in)existência de remoção de um estabelecimento para outro de um produto
acabado afetaria a obtenção deste produto? Afinal de contas, se o produto acabado foi
transportado, já estava ele obtido, e culminado o processo produtivo. O raciocínio é
válido tanto para transferência entre estabelecimentos da empresa quanto para centros
de distribuição ou de formação de lotes.
Em adição, parece fazer pouco sentido, ainda em termos lógicos, que o legislador tenha
assegurado duplamente o direito de crédito para uma mesma situação (à escolha do
postulante) com base em dois incisos do art. 3o das referidas leis, sob pena de se estar
concluindo implicitamente pela desnecessidade de um ou outro inciso ou pela
redundância do texto legal.
Portanto, na linha do que figura expressamente no precedente vinculante do STJ, os
fretes até poderiam gerar crédito na hipótese descrita no inciso IX do art. 3o Lei no
10.833/2003 - também aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep, conforme art. 15, II:
(“frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado
pelo vendedor”), se atendidas as condições de tal inciso.
Ocorre que a simples remoção de produtos entre estabelecimentos inequivocamente não
constitui uma venda. Para efeitos de incidência de ICMS, a questão já foi decidida de
forma vinculante pelo STJ (REsp 1125133/SP - Tema 259).
E, ao contrário da CSRF, de jurisprudência inconstante e até titubeante em relação ao
assunto, o STJ tem, hoje, posição sedimentada, pacífica e unânime em relação ao
tema aqui em análise (fretes de produtos acabados entre estabelecimentos), como se
registra em recente REsp. de relatoria da Min. Regina Helena Costa:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. DESPESAS COM
FRETE.
TRANSFERÊNCIA
INTERNA
DE
MERCADORIAS.
CREDITAMENTO. ILEGITIMIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO
DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS JULGADOS
CONFRONTADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
Fl. 1568
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3301-013.523 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902010/2017-71

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o
regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente
Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo
Civil de 1973.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as
despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas hipóteses
de venda ou revenda, revelando-se incabível reconhecer o direito de creditamento de
despesas de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para
estabelecimentos da mesma empresa.
IV - Para a comprovação da divergência jurisprudencial, a parte deve proceder ao cotejo
analítico entre os julgados confrontados, transcrevendo os trechos dos acórdãos os quais
configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição
de ementas.
V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.” (AgInt no REsp n. 1.978.258/RJ, relatora Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022) (grifo
nosso)
Exatamente no mesmo sentido os precedentes recentes do STJ, em total consonância
com o que foi decidido no Tema 779:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. DESPESAS COM FRETE.
DIREITO A CRÉDITOS. INEXISTÊNCIA.
1. Com relação à contribuição ao PIS e à COFINS, não originam crédito as despesas
realizadas com frete para a transferência das mercadorias entre estabelecimentos da
sociedade empresária. Precedentes.
2. No caso dos autos, está em conformidade com esse entendimento o acórdão proferido
pelo TRF da 3a Região, segundo o qual “apenas os valores das despesas realizadas com
fretes contratados para a entrega de mercadorias diretamente a terceiros - atacadista,
varejista ou consumidor -, e desde que o ônus tenha sido suportado pela pessoa jurídica
vendedora, é que geram direito a créditos a serem descontados da COFINS devida”.
3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.890.463/SP, relator Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 26/5/2021) (grifo
nosso)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC/1973. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS/COFINS. DESPESAS COM
FRETE.
TRANSFERÊNCIA
INTERNA
DE
MERCADORIAS.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
ENQUADRAMENTO
NO
CONCEITO DE INSUMO. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
Fl. 1569
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3301-013.523 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902010/2017-71

1. A decisão agravada foi acertada ao entender pela ausência de violação do art. 535 do
CPC/1973, uma vez que o Tribunal de origem apreciou integralmente a lide de forma
suficiente e fundamentada. O que ocorreu, na verdade, foi julgamento contrário aos
interesses da parte. Logo, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
não há que se falar em nulidade do acórdão.
2. A 1a Seção do STJ, no REsp. 1.221.170/PR (DJe 24.4.2018), sob o rito dos recursos
repetitivos, fixou entendimento de que, para efeito do creditamento relativo às
contribuições denominadas PIS e COFINS, o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. Assim, cabe
às instâncias ordinárias, de acordo com as provas dos autos, analisar se determinado
bem ou serviço se enquadra ou não no conceito de insumo.
3. Na espécie, o entendimento adotado pela Corte de origem se amolda à jurisprudência
desta Corte de que as despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo
vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de
creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas das
mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente
ligadas às operações de venda ou revenda (AgInt no AgInt no REsp. 1.763.878/RS, Rel.
Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 1o.3.2019).
4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n.
848.573/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
14/9/2020, DJe de 18/9/2020) (grifo nosso)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. AFERIÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA PARA FINS DE
INCLUSÃO NA ESSENCIALIDADE. CONCEITO DE INSUMO. CRÉDITO DE PIS
E COFINS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. DESPESAS COM
FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
(...) 4. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas
hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de creditamento de despesas
de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para estabelecimentos
da mesma empresa ou grupo, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações de
venda ou revenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.386.141/AL, Rel. Ministro Olindo
Menezes (desembargador Convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe
14/12/2015; AgRg no REsp 1.515.478/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 30/06/2015.
(...) 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.421.287/MA, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/4/2020, DJe de 27/4/2020)
(grifo nosso)
Esse era também o entendimento recente deste tribunal administrativo, em sua Câmara
Superior, embora não unânime (v.g., nos acórdãos 9303-012.457, de 18/11/2021; e
9303-012.972, de 17/03/2022). E sempre foi o entendimento que revelei nas turmas
ordinárias em processos de minha relatoria, que eram decididos, em regra, por maioria,
com um (v.g., Acórdãos 3401-005.237 a 249, de 27/08/2018) ou dois conselheiros
vencidos (v.g., Acórdãos 3401-006.906 a 922, de 25/09/2019).
Pelo exposto, ao examinar atentamente os textos legais e os precedentes do STJ aqui
colacionados, que refletem o entendimento vinculante daquela corte superior em relação
ao inciso II do art. 3o das leis de regência das contribuições não cumulativas, que não
Fl. 1570
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3301-013.523 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902010/2017-71

incluem os fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos, e o
entendimento pacifico, assentado e fundamentado, em relação ao inciso IX do art. 3o da
Lei no 10.833/2003 (também aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep, conforme art.
15, II), é de se concluir que não há amparo legal para a tomada de créditos em
relação a fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos de
uma mesma empresa, ou centros de distribuição, por nenhum desses incisos, o que
implica o não reconhecimento do crédito, no caso em análise.
Diante do exposto, no que se refere ao tema aqui em análise, voto por conhecer e, no
mérito, para dar provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional,
restabelecendo a glosa fiscal em relação a fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos.” (destaques no original)
Deste modo, por ausência de previsão legal nas leis de regência das contribuições,
mantem-se as glosas efetuadas sobre os fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da
pessoa jurídica.
6.1.
Transporte de suínos vivos
A recorrente alega que a manutenção da glosa do item anterior englobou os
transporte de suínos vivos em operação de aquisição para revenda, não se tratando de
transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica.
Acosta, como prova, a tela de consulta da nota fiscal eletrônica no 12010, emitida
por Cooperativa Agraria Agroindustrial, tendo como destinatária a recorrente.
Em primeiro lugar, os serviços de transporte glosados são relativos à saídas do
estabelecimento da recorrente, enquanto que a nota apresentada refere-se à entrada.
Segundo, a apresentação deste documento fiscal não comprova que o frete
vinculado a ele fora glosado. Caberia à recorrente apresentar o conhecimento de transporte, bem
como o comprovante de que o ônus da operação fora por ela suportado.
Entendo que a recorrente equivocou-se e o tema aqui aventado encontra-se
devidamente enfrentado no título 5 (serviço de frete na aquisição de bens não tributados).
De toda sorte, correta a decisão recorrida na manutenção das glosas sobre serviço
de frete entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica.
6.2.
Alteração da alíquota aplicada na reversão do frete sobre aquisição de
leite
A decisão recorrida reverteu a glosa de crédito sobre aquisição de leite, contudo
não pela alíquota básica, mas na sistemática do crédito presumido:
“Como o leite é adquirido, via de regra, de pessoas físicas (sem incidência das
contribuições) ou de pessoas jurídicas que exercem atividade agropecuária e cooperativa
de produção agropecuária (com suspensão das contribuições), o crédito passível de
apuração - sobre o valor do leite e sobre o valor do respectivo transporte – é apenas o
crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.825/2004, com a redação dada Lei no
11.051/2004, e não o crédito básico apurado pela manifestante.”
Fl. 1571
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3301-013.523 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902010/2017-71

A recorrente sustenta que apesar do leite integrar casos de suspensão, sendo
apurado o crédito presumido, sobre o frete incidiu a alíquota básica das contribuições.
Da mesma forma que decidi quanto aos créditos sobre fretes de produtos não
sujeitos à tributação, entendo que a despesa de transporte aqui analisadas não acompanham o
tratamento dado ao produto transportado.
Portanto, assiste razão a recorrente, do que se deve recalcular a reversão das
glosas sobre o frete do leite adquirido pela alíquota básica.
7. Serviço de frete de períodos anteriores
A recorrente creditou-se de aquisições cujas notas fiscais datam de períodos
anteriores ao 4o trimestre de 2015. A fiscalização motiva a glosa pela ausência de permissão na
legislação para determinação de crédito utilizando-se de aquisições, custos ou despesas de outros
períodos.
A recorrente apoia-se no § 4o do art. 3o das leis de regência das contribuições para
utilizar os créditos de períodos anteriores.
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes.
Não assiste razão a recorrente. Da leitura do dispositivo, entende-se que o crédito
escriturado, mas não aproveitado no mês, será carregado nos meses subsequentes e poderá ser
abatido dos débitos de meses posteriores.
O aproveitamento do crédito em meses subsequentes é instituto diferente do
crédito extemporâneo. No crédito extemporâneo, permite-se, na apuração mensal do débito e
crédito das contribuições, a utilização de documentos fiscais em períodos diferentes do mês de
competência.
Neste ponto, há divergência entre julgadores quanto à aceitação de créditos
extemporâneos, com ou sem a devida retificação das declarações e mediante, ou não, a
comprovação da utilização do crédito em períodos anteriores. Portanto, a divergência está no
âmbito da apuração do PIS/COFINS devido mensalmente.
A questão que aqui se analisa é quanto à possibilidade de reconhecimento de
créditos anteriores ao 4o trimestre de 2015 no pedido de ressarcimento do referido trimestre.
Assim, pela natureza do ressarcimento, que se refere ao reconhecimento do direito, somente os
créditos gerados em um trimestre poderão ser deferidos no Pedido de Restituição e de
Ressarcimento (PER) do mesmo trimestre.
O art. 73 da Lei no 9.430/96 confere à Receita Federal a competência para
disciplinar a restituição e o ressarcimento de tributos federais. Veja-se como tratava a Instrução
Normativa no 1.300/12, vigente à época dos fatos:
Fl. 1572
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3301-013.523 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902010/2017-71

Art. 32 . O pedido de ressarcimento a que se referem os arts. 27 a 30 será efetuado
mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante formulário acompanhado de documentação comprobatória do
direito creditório. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1425, de 19 de
dezembro de 2013)
(...)
§ 2o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre calendário, líquido das
utilizações por desconto ou compensação.
Resta claro que o pedido de ressarcimento deve se dar pelo saldo credor do
trimestre, desta monta, mantêm-se as glosas.
8. Notas fiscais de períodos anteriores
O motivo das glosas das notas fiscais em questão se deu pelo aproveitamento de
valores relativos a períodos anteriores, o que, conforme entendimento da autoridade fiscal, não
há permissão, na legislação, para utilização dos respectivos créditos.
O julgador de piso, por sua vez, ratificou o entendimento exarado no Despacho
Decisório e observou que não houve apresentação de documentos capazes de comprovar que as
mercadorias, amparadas pelas das notas emitidas em setembro 2015, entraram, somente em
outubro, no estabelecimento da recorrente, como esta alegou.
Na peça recursal, a recorrente entende que o creditamento é possível e argumenta
que o saldo credor é composto por créditos originados de períodos anteriores, portanto, a mesma
sistemática deve ser aplicar.
A partir deste ponto, o recurso voluntário inicia matéria estranha à lide, com a
sustentação de que não se deve sobrestar o julgamento do processo, bem como é equivocada a
glosa dos créditos presumidos, tendo em vista que:
“Assim, para análise dos créditos presumidos pelos quais a Recorrente faz jus, a d.
Autoridade Fiscal deveria, além de analisar o crédito presumido previsto nos artigos 55
e 56 da Lei no 12.350/2010, apurar o crédito presumido concedido pelo art. 8o da Lei no
10.925/2004, uma vez que a Recorrente também produz mercadorias classificadas no
código 16 da NCM.
Tal fato, por si só, demonstra a nulidade das autuações realizadas em relação ao crédito
presumido relativo ao 1o tri/2014 ao 4o Tri/2015, uma vez que a Autoridade Fiscal
deixou de analisar o crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925/10, pois não
considerou que a Recorrente produzia mercadorias classificadas no código 16 da NCM.
(...)
Diante de todo o exposto, requer-se a reversão do entendimento de que os créditos
foram utilizados integralmente nos descontos dos débitos das contribuições de PIS e da
Cofins, não restando saldo a ser utilizado em janeiro/2017.”
Desta forma, em relação a este tema, não deve ser conhecida tal matéria.
Fl. 1573
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3301-013.523 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902010/2017-71

Pois bem.
Entendo que as razões acima expostas, quando da manutenção das glosas dos
serviços de frete de períodos anteriores, aplicam-se às notas fiscais de períodos anteriores, sendo
prescindível a reprodução daqueles argumentos.
Portanto, da mesma forma decidido no tema anterior, devem ser mantidas as
glosas.
9. Energia elétrica
No curso do procedimento fiscal, foram verificadas inconsistências na apuração
do crédito sobre energia elétrica, assim descritos no Relatório Fiscal:
“Para a verificação da consistência das informações com relação a esta rubrica, foi
realizado o batimento entre as informações declaradas pelo contribuinte e as faturas de
energia elétrica.
Decorrente dessas verificações, foram realizados ajustes no valor declarado
descontando-se os valores referentes a contribuição para iluminação pública (CIP),
demanda contratada, ICMS Subvenção, custo de disponibilização do sistema, ajustes,
atualizações, juros e multas.”
Por oportuno, transcreve-se o inciso das conhecidas leis de regência das
contribuições, a fim de se elucidar a questão posta em discussão:
Lei no 10.637/02
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
IX - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Como se depreende da redação do dispositivo legal, é permitido desconto de
créditos das contribuições sociais, na sistemática de apuração não cumulativa, a energia elétrica,
efetivamente, consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica.
Nesse sentido, não encontra amparo o creditamento sobre a energia elétrica
contratada, tampouco, pode ser considerado o valor total da fatura de energia elétrica. Não
devem gerar direito ao crédito os valores pagos a título de iluminação pública (CIP), demanda
contratada, ICMS Subvenção, custo de disponibilização do sistema, ajustes, atualizações, juros e
multas, mesmo que cobrados na fatura, tendo em vista não se referirem ao custo da energia
elétrica efetivamente consumida.
Do mesmo modo, não devem ser revertidas as glosas sobre as faturas não
apresentadas, sobre as quais não houve questionamento pela recorrente.
9.1.
Energia elétrica fornecida pela Eletrorural
Fl. 1574
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3301-013.523 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902010/2017-71

A autoridade fiscal glosou os créditos pela aquisição de energia elétrica junto à
empresa cooperativa de eletrificação rural Eletrorural.
Além de se tratar de ato cooperativo, para o qual não incide o PIS e a COFINS, o
art. 12 da Instrução Normativa no 635/06 permite a exclusão da base de cálculo das
contribuições:
Das exclusões e deduções da base de cálculo das cooperativas de eletrificação rural
Art. 12. A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, apurada pelas
sociedades cooperativas de eletrificação rural, pode ser ajustada, além do disposto no
art. 9o, pela:
I - dedução dos custos dos serviços prestados aos associados, observado o disposto no §
2o;
II - exclusão da receita referente aos bens vendidos aos associados, vinculados às
atividades destes;
A exclusão da base de cálculo implica em não recolhimento da contribuição na
etapa anterior da cadeia, e, em obediência ao princípio da não-cumulatividade, não há o que se
falar em crédito na etapa seguinte.
Deste modo, as glosas devem ser mantidas.
10. Operações não comprovadas
A respeito deste tema, descreve o Despacho Decisório:
“Na planilha apresentada pelo contribuinte foram informadas operações de aquisição de
serviço de frete das pessoas jurídicas TRANS ABC-TRANSPORTE ROD CARGAS
LTDA-ME, TRANSPORTADORA LOBO & LOBO LTDA e ULISSES TADEU
BOZZANO - TRANSPORTES – ME.
No entanto, em relação a algumas destas operações (relação completa em tabela
anexada a este parecer, sendo que na última coluna da tabela estará a indicação “10”),
não foram encontrados os documentos eletrônicos (Ct-e ou Nf-e) que as comprovassem.
Ainda assim, o interessado foi intimado, através do Termo de Intimação no 195/2017, a
apresentar documento comprobatório dessas aquisições de serviços. No entanto, não
houve manifestação no contribuinte em relação e esse Termo de Intimação, e, portanto,
as aquisições da TRANS ABC-TRANSPORTE ROD CARGAS LTDA-ME, da
TRANSPORTADORA LOBO & LOBO LTDA e da ULISSES TADEU BOZZANO -
TRANSPORTES – ME, cujos documentos não foram encontrados em meio eletrônico e
nem foram apresentados pelo contribuinte, foram glosadas.
Em relação a alugueis de prédios, máquinas e equipamentos e a diversas aquisições
de serviços utilizados como insumos também não foram encontrados os documentos
eletrônicos, e, por este motivo, através de técnica de amostragem, o interessado foi
intimado a apresentar documentação comprobatória destas operações. Como já
mencionado, o interessado não se manifestou em relação ao Termo de Intimação
195/2017, e, assim, estas operações foram desconsideradas para fins de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.” (destaquei)
A recorrente, em sua manifestação de inconformidade, alega que não foi possível
a apresentação dos documentos devido ao grande volume, juntando comprovantes a título de
Fl. 1575
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3301-013.523 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902010/2017-71

amostragem. O julgador a quo reverteu as glosas sobre os documentos que compreendeu como
sendo comprobatórios do direito.
Em recurso voluntário, a recorrente, sobre o tema, limita-se a afirmar que:
“Para efetivamente comprovar o direito ao creditamento, seguem anexos ao presente
recurso as notas fiscais e documento pertinente para comprovação das operações.”
Inicialmente, possuo o entendimento de que o momento para apresentação de
elementos de prova é na impugnação/manifestação de inconformidade, nos termos do art. 16, §
4o, Decreto no 70.235/76, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Não ocorrendo nenhuma das situações previstas, não se deve conhecer dos
documentos, por preclusão.
Em que pese o meu entendimento, em virtude da divergência entre Conselheiros
sob a égide do princípio da verdade material, verifica-se que todos os documentos fiscais
apresentados junto ao recurso voluntário encontram-se às fls. 988 a 1067.
Contudo, a recorrente sequer apresenta demonstrativo ou indicação de quais
documentos estão relacionadas às despesas em questão, sem empregar os mínimos esforços para
influir eficazmente na convicção do julgador.
O encargo, a quem recai o ônus da prova, abrange não só o de especificar os fatos
detalhadamente circunstanciados, mas também o de evidenciar o vínculo entre os fatos e as
provas. Até por força de um processo de lógica e de uma relação de causa e efeito, esse encargo
de vinculação se insere no ônus da prova.
E mais, a produção probatória observar-se-á útil, necessária e adequada, como
imposição do princípio da celeridade e da economia processual e, por isso, a prova deve ser
relevante e pertinente, não só pela capacidade de resolver a lide, mas por sua relação intrínseca
com a verdade.
De toda sorte, do exame dos documentos, não encontra-se referência à Trans
ABC, Transportadora Lobo & Lobo ou Ulisses Tadeu Bozanno. Em relação às demais rubricas,
pela deficiência exposta, não se faz possível a irrefutável vinculação destes às glosas efetivadas
pela autoridade fiscal.
Fl. 1576
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3301-013.523 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902010/2017-71

Além dessas, a fiscalização efetuou glosas sobre faturas de energia elétrica não
comprovadas.
Além disso, as faturas de energia elétrica no 280.938 e 280.993 da Elektro Eletricidade e
Serviços S/A e no 816.837 e 50.081 da Copel Distribuição S/A não foram apresentadas
pelo contribuinte (...)”
Em relação às faturas da Elektro não apresentadas à fiscalização e junto da
manifestação de inconformidade, a recorrente apresenta, em recurso voluntário, duas faturas que
não condizem com a numeração indicada pela fiscalização. Portanto, além do destempo na
apresentação das provas, as faturas não cumprem o propósito comprobatório.
Do exposto, devem ser mantidas as glosas.
11. Benfeitorias em bens do ativo imobilizado
No que concerne aos créditos de benfeitorias em bens do ativo imobilizado,
glosados pela fiscalização, houve a constatação de que os créditos foram apurados de forma
acelerada, no prazo de 24 meses, em desacordo com as normas aplicáveis.
A recorrente, em seu recurso, alega que a motivação da glosa se deu sobre as
benfeitorias e que a DRJ entendeu que somente são passíveis de creditamento as despesas de
depreciação com edificações. A alegação afasta-se da verdade, cabendo a reprodução de trecho
das razões de decidir do julgador de piso:
“(...) A apuração de créditos em relação às referidas benfeitorias deveria ser efetuada de
acordo com a regra geral prevista no art. 3o, VII, § 1o, III, da Lei no 10.833/2003, isto é,
sobre o valor dos encargos de depreciação do bem, determinados de acordo com a taxa
fixada pela RFB em função do prazo de vida útil do bem.
Ainda em relação a esse ponto, cumpre observar que as orientações relativas ao
preenchimento do DACON e da EFD-Contribuições mencionadas na manifestação de
inconformidade apenas confirmam as conclusões da fiscalização, pois preveem
expressamente que que a apuração do crédito no prazo de 24 meses é para “aquisição de
máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos” e para “aquisição de edificações
novas” e “construção de edificações”.”
Ademais, sustenta a recorrente que a depreciação acelerada está prevista no art. 6o
da Lei no 11.488/07:
Art. 6o As pessoas jurídicas poderão optar pelo desconto, no prazo de 24 (vinte e quatro)
meses, dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de que tratam o inciso
VII do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e o inciso VII do
caput do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, na hipótese de
edificações incorporadas ao ativo imobilizado, adquiridas ou construídas para utilização
na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
Escapa à recorrente que a referida norma disciplina o Regime Especial de
Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura – REIDI, no qual é beneficiária do regime
a pessoa jurídica que tenha projeto aprovado para implantação de obras de infra-estrutura nos
setores de transportes, portos, energia, saneamento básico e irrigação.
A recorrente não faz prova de ser beneficiária do regime.
Fl. 1577
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3301-013.523 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902010/2017-71

Outrossim, cristalino é o art. 12 do Decreto no 3.000/99 – RIR, ao determinar que
a depreciação acelerada aplica-se apenas a bens móveis, sendo inaplicável às edificações e
benfeitorias realizadas pelas recorrente:
"Art. 312. Em relação aos bens móveis, poderão ser adotados, em função do número de
horas diárias de operação, os seguintes coeficientes de depreciação acelerada (Lei no
3.470, de 1958, art. 69)” (destaquei)
Destarte, reputo por correta a glosa.
12. Crédito presumido na aquisição de batata
Os créditos presumidos na aquisição de batata, classificada na NCM 0701.90.00,
obedecem o art. 8o da Lei no 10.925/04, que dispõe:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
Acontece que, conforme informado pela recorrente à fiscalização, a cooperativa
utiliza-se da batata para produção de batata frita, classificada na NCM 2005.20.00.
A recorrente defende-se através da alegação de que os produtos listados no art. 8o
acima transcrito é exemplificativo, ademais, a cooperativa atende aos demais requisitos como
aquisição de produtor pessoa física, ser uma empresa agroindustrial e fabricar produto para
consumo humano.
Entende, também, que “quando não se permite a possibilidade do desconto do
crédito presumido, estaria não ocorrendo a não cumulatividade”, requerendo, por fim, a
reversão dos créditos glosados ou a aplicação do redutor de 35% da alíquota prevista para as
contribuições sobre os demais produtos, nos termos do art. 8o, III, § 3o, Lei no 10.925/04.
Não se pode coadunar com essa tese.
Para que haja direito ao crédito presumido, o rol de produtos é taxativo, não
bastando a destinação para consumo humano ou animal e a compra efetivada junto a produtor
pessoa física.
A batata adquirida pela recorrente é insumo para fabricação da batata frita do
NCM 2005.20.00, que não se encontra previsto no art. 8o. A lei determina as condições para
fruição de benefício nela previsto, ao qual, no presente caso, a recorrente não faz jus.
13. Atualização monetária pela taxa SELIC
Fl. 1578
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 3301-013.523 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902010/2017-71

A recorrente requer que os valores revertidos sejam atualizados mediante a
incidência da SELIC, a partir do período de apuração do crédito, consoante com o disposto no
Decreto no 2.138/97 e no art. 39, § 4o, da Lei 9.250/95.
Sobre o tema, de maneira elucidativa, discorreu o Conselheiro José Adão Vitorino
de Morais, no seu voto do Acórdão no 3301-012.384, no julgamento do Processo no
16366.720737/2013-66 em sessão de 22 de março de 2023, que passo adotar como razões de
decidir:
“Quanto à incidência da atualização monetária e pagamento de juros compensatórios
sobre o ressarcimento de créditos do PIS e da Cofins, o art. 14 da Lei no 10.833/2003,
que também se aplica ao PIS, vedava-os expressamente, assim dispondo:
Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4o do art. 3o , do art. 4o e dos
§§ 1o e 2o do art. 6o, bem como do § 2o e inciso II do § 4o e § 5o do art. 12, não
ensejará atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos
valores.
No entanto, posteriormente, o STJ decidiu no julgamento dos REsp nos 1.767.945,
1.768.060 e 1.768.415, sob a sistemática dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 (Código de Processo Civil), que é devida a correção monetária sobre o
ressarcimento de saldos credores de créditos escriturais, quando há resistência do Fisco
em deferir o pedido. Ainda, segundo a decisão desse Tribunal Superior, a resistência do
Fisco se configura depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) dias contados da data
de protocolo do respectivo pedido de ressarcimento.
A decisão no REsp no 1.767.945, transitou em julgado na data de 28 de maio de 2020,
cuja ementa reproduzimos, a seguir:
TRIBUTÁRIO. REPETITIVO. TEMA 1.003/STJ. CRÉDITO PRESUMIDO DE
PIS/COFINS.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
APROVEITAMENTO
ALEGADAMENTE OBSTACULIZADO PELO FISCO. SÚMULA 411/STJ.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO
EXAURIMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS A QUE ALUDE O ART. 24 DA
LEI N. 11.457/07. RECURSO JULGADO PELO RITO DOS ARTS. 1.036 E
SEGUINTES DO CPC/2015.
1. A Primeira Seção desta Corte Superior, a respeito de créditos escriturais,
derivados do princípio da não cumulatividade, firmou as seguintes diretrizes: (a)
"A correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do
princípio constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por
ausência de previsão legal" (REsp 1.035.847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux,
Primeira Seção, DJe 03/08/2009 - Tema 164/STJ); (b) "É devida a correção
monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento
decorrente de resistência ilegítima do Fisco" (Súmula 411/STJ); e (c) "Tanto para
os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei 11.457/07, quanto
aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma legislativo, o prazo
aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da Lei
11.457/07)" (REsp 1.138.206/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe
01/09/2010 - Temas 269 e 270/STJ).
2. Consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a presente controvérsia
cinge-se à "Definição do termo inicial da incidência de correção monetária no
ressarcimento de créditos tributários escriturais: a data do protocolo do
requerimento administrativo do contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do
prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei n. 11.457/2007".
Fl. 1579
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 3301-013.523 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902010/2017-71

3. A atualização monetária, nos pedidos de ressarcimento, não poderá ter por
termo inicial data anterior ao término do prazo de 360 dias, lapso legalmente
concedido ao Fisco para a apreciação e análise da postulação administrativa do
contribuinte. Efetivamente, não se configuraria adequado admitir que a Fazenda,
já no dia seguinte à apresentação do pleito, ou seja, sem o mais mínimo traço de
mora, devesse arcar com a incidência da correção monetária, sob o argumento de
estar opondo "resistência ilegítima" (a que alude a Súmula 411/STJ). Ora,
nenhuma oposição ilegítima se poderá identificar na conduta do Fisco em servir-
se, na integralidade, do interregno de 360 dias para apreciar a pretensão
ressarcitória do contribuinte.
4. Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de
crédito escritural excedente tem lugar somente após escoado o prazo de 360 dias
para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
5. Precedentes: EREsp 1.461.607/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Rel. p/ Acórdão Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 1o/10/2018; AgInt
no REsp 1.239.682/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
13/12/2018; AgInt no REsp 1.737.910/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, DJe 28/11/2018; AgRg no REsp 1.282.563/PR, Rel. Ministra
Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 16/11/2018; AgInt no REsp
1.724.876/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
07/11/2018; AgInt nos EDcl nos EREsp 1.465.567/PR, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 06/11/2018; AgInt no REsp
1.665.950/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
25/10/2018; AgInt no AREsp 1.249.510/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, DJe 19/09/2018; REsp 1.722.500/RS, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/11/2018; AgInt no REsp 1.697.395/RS, Rel.
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 27/08/2018; e AgInt no REsp
1.229.108/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24/04/2018.
6. TESE FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre
somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)".
7. Resolução do caso concreto: recurso especial da Fazenda Nacional provido.
Essa mesma ementa foi utilizada nas decisões dos REsp nos 1.768.060 e 1.768.415 que
foram julgados no mesmo dia. Ambos os julgamentos trataram de pedidos de
ressarcimento de créditos presumidos do PIS e da Cofins da agroindústria, assim
ementados:
“6. TESE FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento
de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo
ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)"
Ressaltamos ainda que a própria Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) levando-
se em conta as decisões do STJ e o Parecer PGFN/CAT no 3.686, de 17 de junho 2021,
já atualizou o SIEF para aplicar os juros compensatórios, à taxa Selic, sobre os pedidos
de ressarcimento do PIS e da Cofins depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) dias
contados da data de protocolo do respectivo pedido, nos termos da Nota Técnica Codar
no 22/2021, data de 30/06/2021.”
Fl. 1580
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 3301-013.523 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902010/2017-71

Portanto, deve-se reconhecer o direito à atualização monetária do ressarcimento
deferido, considerando-se o termo inicial somente após escoado o prazo de 360 dias para a
análise do pedido administrativo pelo Fisco.
Conclusão
Diante das razões expostas, rejeito a preliminar arguida e voto por dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para: (1) reverter as glosas (a) em relação aos materiais de
embalagem e (b) sobre o crédito com serviço de frete na aquisição de bens não tributados,
contratado junto a transportadora pessoa jurídica e cujo ônus seja da recorrente; (2) conceder o
recálculo, pela alíquota básica das contribuições, sobre a reversão das glosas do serviço de frete
do leite adquirido; e (3) reconhecer o direito à atualização monetária do ressarcimento deferido,
considerando-se o termo inicial somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do
pedido administrativo pelo Fisco.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 1581
DF CARF MF
Original